Tribunal: TJMT
Processo: 0031992-11.2016.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031992-11.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (EMBARGANTE), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (EMBARGANTE), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA - CPF: 015.827.011-80 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 010.842.181-35 (ADVOGADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (EMBARGANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (EMBARGANTE), ROMUALDO SILVA MARQUINHO - CPF: 007.998.113-51 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (EMBARGANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (EMBARGANTE), MAYRA ISABELA SOUSA SOBRAL - CPF: 607.152.623-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR LUÍS LIMA DE SOUSA E EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR KAIO CEZAR LOPES FAVATO, JOSÉ PAULINO FAVATO E JOÃO CLAUDINEI FAVATO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Omissão. Contradição. Obscuridade.
O
corrência
em parte
. Recurso parcialmente acolhido
com
efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Câmara Criminal do TJMT que rejeitou preliminar de nulidade processual e negou provimento às apelações criminais, mantendo condenações pelos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e extorsão majorada em continuidade delitiva (CP, art. 158, § 1o, c/c art. 71), com penas privativas de liberdade, perda do cargo público
, perdimento de bens
e regime inicial fechado. Os embargantes alegaram omissões, contradições e obscuridades no julgado.

II.
Questão em discussão

Há
dez
questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à nulidade do inquérito policial instaurado por denúncia anônima; (
ii
) identificar se o acórdão omitiu a menção expressa a precedentes jurisprudenciais em abono à tese de validade das investigações iniciadas por denúncia anônima; (
iii
) verificar se houve contradição, omissão ou obscuridade de análise da arguição de invalidade da requisição direta de relatórios financeiros do COAF pelo Ministério Público, à fundamentação
per
relationem
, à caracterização da organização criminosa e à possibilidade de desclassificação da extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (
iv
)
analisar se o acórdão deixou de fundamentar a pena-base da extorsão, em especial quanto às circunstâncias e consequências do crime praticado contra a vítima
Adilor

Sandri
; (v) verificar se houve violação ao princípio da congruência; (vi) estabelecer conclusão quanto à presença da continuidade delitiva ou de crime único; (
vii
) delimitar se houve omissão quanto a tese de dosimetria em atacado no que concerne à pena de perdimento de bens e valores; (
viii
) examinar se o acórdão foi omisso quanto à proporcionalidade da pena de perda do cargo público; (
ix
) aferir se houve omissão quanto à análise da requisição direta de relatórios financeiros do COAF sem prévia autorização judicial; (
vii
) avaliar a validade da fundamentação per
relationem
; (x) estabelecer se os embargos se prestam à rediscussão do mérito da condenação.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 619 do CPP restringe o cabimento dos embargos de declaração a vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do acórdão.

4.
A alegação de contradição
entre o relatório e o voto do acórdão não prospera, visto que decidiu a questão da nulidade do inquérito policial nos moldes requeridos nas razões de apelação.

5. Havendo a identificação de investigações preliminares, com a obtenção do histórico de ocorrências anteriores e a tentativa de identificação dos possíveis suspeitos, não se pode falar que o inquérito policial foi instaurado somente com base na denúncia anônima.

6. O
simples fato de ter a portaria de instauração determinado a coleta de registros
de o simples fato de ter a portaria de instauração determinado a coleta desses registros anteriores não significa que eles já não estivessem à disposição da autoridade policial, juntamente com a denúncia apócrifa e a identificação inicial dos suspeitos.

7
. De acordo com a interpretação do
art. 93, IX, da Lei Maior,
conferido no Tema 339 da Repercussão Geral,
o acórdão ou decisão
devem estar
fundamentados, ainda que sucintamente,
carecendo d
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
se exigindo
que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

8
. Havendo omissão quanto à menção de precedentes jurisprudenciais concretos que se reputou existir em alinho à tese de validade das investigações iniciadas a partir de denúncia apócrifa, impõe-se aclarar a decisão, trazendo a jurisprudência consentânea no mesmo sentido do acórdão.

9
. A
requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) independe de prévia autorização judicial, pois está abrangida na autorização conferida no acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.055.491/SP [Tema 990/RG/STF], que reconheceu a constitucionalidade do procedimento quando há investigação formal em curso.

10
. O
relator do RE 1.537.165/SP
, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal
, determinou
apenas
a suspensão
nacional d
a tramitação dos processos que
tenham reconhecido a invalidade dos
RIFs
por encomenda, de que trata o Tema 1404/STF, submetido à sistemática da Repercussão Geral.

1
1
. No
distinguihing
do presente caso frente à discussão sobre a validade do
compartilhamento de dados fiscais
sem prévia autorização judicial, verifica-se que os relatórios de inteligência financeira não se apresentaram como elementos determinantes da condenação, derivando de fonte probatória independente, não anulando, de qualquer modo, a condenação.

1
2
.
Verificada a

omissão
da discussão de tese de invalidade dos relatórios de inteligência fiscal sem prévia autorização judicial
,
impõe-se corrigir o acórdão, com
o devido enfrentamento e resolução no mesmo sentido conferido pela sentença, sem modificação do julgado
.

1
3
. A discussão sobre a alegada omissão da análise
dos crimes de organização criminosa e desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões retrata mero inconformismo da parte, pois houve enfrentamento expresso dos temas.

14. Identificada
omissão do trato da extensão indevida de uma circunstância judicial desfavorável
da ofensa ao princípio da correlação
, em relação ao crime
de extorsão, impõe-se corrigir a deficiência do acórdão, emprestando-lhe efeitos modificativos para o fim de reduzir a pena aplicada.

15. A consideração do abalo psicológico da vítima de determinado crime não pode ser sopesada para avaliar desfavoravelmente a mesma circunstância judicial de outro crime autônomo, perpetrado contra vítima e contextos fáticos, espaciais e temporais diferentes.

16.
Ofende o princípio da correlação/congruência a condenação calcada em circunstância fática não descrita e nem tipificada na denúncia, quando não há o necessário aditamento à denúncia, no prazo definido no art. 384 do CPP
.

17. Identificados
episódios
diferentes, contra as mesmas vítimas, em que houve
a obtenção de uma vantagem indevida diferente [imóveis, automóvel, cheques], com a finalidade extorsiva desenvolvida
em época, local e circunstâncias semelhantes
,
todas elas devem ser abrangidas
pelo manto da ficção jurídica do art. 71 do CP.

18. A
pena de perdimento de bens
se impõe quando verificado
conglobadamente
, o vínculo etiológico das apreensões com a infração penal, considerados produtos e proveito dos crimes
.

19. A perda do cargo público é efeito automático da condenação por organização criminosa, independentemente da quantidade de pena aplicada e da discussão sobre proporcionalidade e razoabilidade da medida, operando-se
in
re

ipsa
.

IV.

Dispositivo e tese

20.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
com efeitos
infringentes, apenas para sanar omissões do julgamento.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão de mérito, devendo ater-se a vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPP, art. 619).

2.
A denúncia anônima pode deflagrar investigação criminal desde que corroborada por diligências preliminares independentes.

3. O
art. 93, IX, da Lei Maior,
com a interpretação dada
no Tema 339 da Repercussão Geral,
estabelece que
o acórdão ou decisão devem estar fundamentados, ainda que sucintamente, carecendo do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem se exigindo que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4.
A
requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) independe de prévia autorização judicial, pois está abrangida na autorização conferida no acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.055.491/SP [Tema 990/RG/STF], que reconheceu a constitucionalidade do procedimento quando há investigação formal em curso.

5. A discussão contida no Tema 1404/STF não impede o julgamento dos feitos em que não foi reconhecida a invalidade dos relatórios de inteligência fiscal por encomenda.

6. O mero inconformismo da parte em relação ao resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

7. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 devem se referir ao fato julgado ou à pessoa condenada.

8. Viola
o princípio da correlação a sentença em que se condena o réu por fatos delituosos diversos daqueles descritos na denúncia
.

9. A continuidade delitiva demanda crimes da mesma espécie, cometidos em circunstâncias de espaço, tempo e execução semelhantes.

10. A pena de perdimento de bens não demanda especificação em crime de organização criminosa, bastando a demonstração do vínculo etiológico com a infração penal, considerado como proveito do crime.

11.
A perda do cargo público é efeito automático da condenação por organização criminosa, operando-se
in
re

ipsa
,
nos termos do art. 2o, § 6o da Lei n. 12.850/2013
.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV, LV e art. 93, IX; CPP,
arts
. 3o, 12, 157, §§ 1o e 2o, 563, 564, IV, e 619; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma,
DJe
31.1.2011; STF, RHC 125392/RJ, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 2a Turma, j. 17.3.2015; STF, ARE 1484189/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 30.9.2024; STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990 da RG), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Pleno, j. 04.12.2019; STF, AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010; TJMT,
EDcl
1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto, TCCR,
DJe
13.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

T
rata-se de
embargos de declaração

[
IDs
295949375, 296798389 e 296853392]
opostos por
Luís Lima de Sou
s
a
,
este representado por advogado constituído na pessoa do Dr. Ismael dos Santos, OAB/MT 21.747/O,
Edson Joaquim Luiz da Silva
, representado pelo Dr. André de Albuquerque Teixeira da Silva, OAB/MT 14.054,
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
, estes últimos representados pelos Drs.
Valber
Melo, OAB/MT 8.927,
Dauto

Passare
, OAB/MT 6.199, e Matheus Correia, OAB/MT 29.983,
em face do v. acórdão proferido por esta
colenda
3a Câmara Criminal
(
ID

295563360
), que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual

e
negou provimento às apelações criminais
interpostas pelos ora embargantes, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal registrada sob o NU 0031992-11.2016.8.11.0042
.

A decisão impugnada manteve as condenações pelo crime do
art. 2o da Lei no 12.850/2013
(organização criminosa) e
art. 158, §1o c/c art. 71 do CP
(extorsão majorada em continuidade delitiva), com aplicação de
penas privativas de liberdade
,
perda do cargo público
e regime inicial
fechado
.

Nos embargos, os réus alegam a existência de
omissões, contradições e obscuridades
, notadamente pela ausência de fundamentação suficiente no acórdão quanto:

-
À inexistência de dolo específico no crime de extorsão (ausência de vantagem indevida);

-
À ausência dos requisitos do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa);

-
À omissão na análise de todas as teses recursais;

-
À ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena, à continuidade delitiva
, decreto de perdimento de bens
e perda do cargo público;

-
À ausência de análise quanto à possível desclassificação para o crime do art. 345 do CP.

As contrarrazões do Ministério Público, ofertadas pela Procuradoria Criminal Especializada
[ID 303141393]
,
é
pel
a

rejeição
integral dos embargos
, sob o argumento de que o acórdão impugnado
enfrentou de forma clara e coerente as teses suscitadas
, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Aduz ainda que os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

Em 13 de agosto de 2025, a defesa de
José Paulino
Favato
substabeleceu os advogados
Felipe Fernandes de

Carvalho, OAB/DF 44.869; Gustavo Alves Magalhães

Ribeiro, OAB/SP

390.228; Brenda
Tambara
Rabelo,

OAB/DF

82.803,
e
Amanda
Boukai

Chapaval
,
OAB/SP n
.
508.238
, nos poderes da cláusula
ad judicia
, com o especial fim de atuarem na apelação criminal em epígrafe e ulteriores desdobramentos, com reserva de iguais [ID 306556850].

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal
[cabimento, art. 619 do CPP] e tempestividade [acórdão publicado no DJE de 2
7
/
6
/2025, sexta
, ID 295563360,
dies ad quem
finalizado em 1o/7/2025]
,
conheço dos embargos de declaração
.

O recurso em questão tem cabimento restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão
, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelas Câmaras ou Turmas dos Tribunais poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, sempre que houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

a)
C
ontradição interna entre o relatório e a fundamentação do acórdão
.

A defesa de
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
assinala que o acórdão contém contradição interna entre o que consta
do relatório
[
a respeito da nulidade
d
o inquérito policial
, cujas
investigações
foram
iniciadas exclusivamente com base em denúncia anônima
]
, e
voto respectivo
[
que
amplia o espectro
da nulidade
para o âmbito da ação penal
]
, requerendo, assim, para preservar a coerência do julgado, “[...]
seja consignado que onde se lê o título de “
Nulidade
do inquérito policial e
da ação penal
,
por estarem fundamentados exclusivamente em denúncia anônima
”, passa-se a ler “Nulidade da instauração do inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima. Contaminação de toda ação penal
” [razões dos
aclaratórios
, ID 296853392, p. 3,
destaques no original
].

Analisando a arguição
,
entendo que
não há qualquer correção a ser reconhecida em relação a esse ponto, visto que
, por lógica, tendo sido a denúncia incriminadora oferecida em razão da análise exclusiva do que foi retirado dos autos de
inquérito policial, a nulidade da atividade investigativa
em seu nascedouro

naturalmente atingiria

a respectiva ação penal, formando, assim, uma
consequente
e inexorável
relação de causa e efeito
, já que os atos subsequentes, praticados na fase judicial, poderiam ser anulados por derivação
.

Maior prova é o que consta do acórdão invectivado, que assenta, expressamente:

A defesa [...] arguem, em sede preliminar, a nulidade do Inquérito Policial
e, por consequência, da ação penal
[...]
[acórdão, p. 8,
negritei
]

Nas razões dos embargos, aliás, contraditoriamente
à pretensão
aclaratória
,
consta
que o escopo seria o
reconhecimento da ilicitude do inquérito policial
instaurado exclusivamente com base em denúncia apócrifa, “
cuja declaração de ilicitude, por consequência da contaminação das provas dependentes

(CPP, art. 157, 1o), atingiria
a ação penal
” [razões dos
aclaratórios
, ID 296853392, p. 4]
,
ou seja, conferindo o mesmo sentido exposto no acórdão.

Para melhor compreensão, trago
a
lume
,
a previsão do art. 12 do CPP, que estabelece:

Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma outra.

De acordo com o disposto na lei processual penal, portanto
, se o inquérito policial faz parte da
persecutio
criminis
, é lícito concluir que ele integra a denúncia, e, por conseguinte, a própria ação penal, com a única diferença de que a fase inquisitorial tem natureza preparatória do processo penal,
funcionando
-
assim como a ação penal
-
, como um filtro depurador de possíveis ilegalidades atribuíveis aos investigados a priori
, de modo a se apresentar absolutamente inócua a distinção posta nos embargos
, cujo conteúdo, aliás, foge daquilo que foi efetivamente requerido na apelação criminal
.

Em resumo, uma vez convertida a fase inquisitorial em judicial pelo oferecimento e recebimento da denúncia ou queixa - ressalvadas as situações em que a lei autoriza o oferecimento da denúncia ou queixa sem a necessidade do caderno informativo antecedente -,
é
absolutamente
despiciendo
perquirir se a nulidade do
inquérito
nessa hipótese
poderia afetar também a respectiva ação penal
, já que a anulação daquele também contamina
ria
de modo insanável este último
, como asseverado alhures pelos embargantes
.

Improcede, pois, o reclamo do embargante.

b)

Obscuridade do acórdão quanto a “
descronologia
” das diligências para o início das investigações e da análise do tema concernente à denúncia anônima
para fins de instauração do inquérito policial

Estabelece
, ainda,
a defesa de
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
,
que o acórdão é
obscuro

quanto à
análise da alegação de que o GAECO realizou
diligências preliminares
antes
da instauração do inquérito policial, pois adjetivou de
preliminares
as diligências ocorridas
depois
da instauração do inquérito policial (tanto que muitas delas foram determinadas na portaria de instauração)
o que torna a peça inquisitorial nula de pleno direito, nos termos do art. 3o, 5o, I, e 564, IV, todos do CPP, c/c art. 93, IX, da CF
.

Além disso,
alega
que o acórdão também é
obscuro

ao inferir, do apelo defensivo, a alegação de que a denúncia anônima serviu isoladamente como base para a condenação, já que “
em nenhum momento foi alegado nas razões de pedir que a denúncia anônima serviu isoladamente como base para condenação. O que foi alegado é que
a
instauração do inquérito policial ocorreu ilegalmente com base na denúncia anônima, cuja declaração de ilicitude, por consequência da contaminação das provas dependentes (CPP, art. 157, 1o), atingiria a ação penal
” [razões dos
aclaratórios
, ID 296853392, p. 4].

O que se vê, entretanto, é que
,

nas razões de apelação vistas no ID 250691785, p. 4
, os mesmos subscritores dos
aclaratórios
são claros ao consignar, na primeira preliminar de nulidade processual invocada:

A) Denúncia anônima como fundamento único para a instauração de inquérito – NULIDADE – Ilegalidade demonstrada na própria sentença

19. Conforme já fora apresentado pela defesa técnica em sede de alegações finais, a ação penal em sua inteireza padece de nulidade desde seu início; tendo em vista que a instauração do inquérito policial
que lhe deu causa se deu unicamente com base em uma
denúncia anônima
, conduta reputada ilegal pelo STJ INÚMERAS vezes.

20. Com efeito, conforme se vê da portaria de instauração do inquérito, o
fundamento único
para sua instauração foi a seguinte carta, aportada na Polícia sem explicações e sem identificação [...]

21. Nota-se da página derradeira que a ÚNICA evidência juntada pelos agentes policiais para que se instaure o procedimento policial é a denúncia apócrifa:
não há descrição de quaisquer investigações prévias realizadas, quaisquer apurações, por parte dos agentes, sobre a veracidade da
delatio
antes da instauração do inquérito, NADA que suporte as imputações deduzidas na portaria ALÉM da denúncia anônima aportada no GAECO
.

22. Esta situação foi amplamente exposta nas alegações finais, sendo, inclusive, colacionado o
printscreen
acima juntado, que demonstra INEQUIVOCAMENTE a instauração do IP 005/2016 a partir da denúncia anônima
apenas
.

[...]

25. Em que pese o Juízo sentenciante afirme que a denúncia anônima, no caso presente, deu azo apenas a diligências investigativas, colacionando imagem da PORTARIA INSTAURATÓRIA DO INQUÉRITO, demonstrando, cabalmente, que a denúncia apócrifa não deu ensejo apenas a diligências prévias, como exigido pela jurisprudência das Cortes Superiores
, mas sim resultou – sem qualquer verificação – na imediata instauração de inquérito em desfavor dos acusados – no qual; aí sim, foram ordenadas diligências investigativas complementares
.

26. Com efeito, a própria imagem da portaria instauradora do inquérito, colacionada pelo próprio juízo na sentença, confirma O OPOSTO de suas afirmações, deixando inequívoca a instauração de INQUÉRITO a partir da
delatio
, conduta que a própria sentença – e os precedentes nela invocados – reputam
inidônea
.

[...]

28. Destarte, é evidente que, nos termos comprovados pela própria sentença, a jurisprudência da Corte Cidadã é
uníssiona
em considerar ilegal a
inst
uração
do inquérito unicamente a partir de denúncia
anônima, despida de investigações PRELIMINARES que a confirmem, e, no caso concreto, como restou nítido da própria portaria
instauratória
, TODOS OS ATOS INVESTIGATIVOS foram ordenados APÓS o inquérito já ter sido instaurado, de maneira que a argumentação trazida pelo Juízo, de que a denúncia apenas teria dado azo a “diligências prévias” é EVIDENTEMENTE improcedente,
sendo CLARA a contrariedade da decisão judicial à evidência dos autos – inclusive, à evidência colacionada na própria sentença
.

29. Desta forma, sendo CLARO que o inquérito policial foi iniciado a partir da
delatio
criminis apócrifa apenas, sem qualquer diligência prévia que a confirmasse, é evidente a ilicitude do inquérito, que macula, indubitavelmente, TODA a instrução
cirminal
, tendo em vista que TODAS as provas carreadas nos autos são oriundas do Inquérito maculado.

30. Neste sentido, inclusive, já decidiu, de forma pacificada, em ambas as turmas que compõem a 3a Seção do STJ, pelo
trancamento de ação penal
oriunda de inquérito instaurado a partir de notícia apócrifa unicamente [...]

31. Destarte, tendo em vista que a situação dos autos é precisamente a mesma dos precedentes colacionados, é imperioso o provimento do apelo para a reforma da sentença, de forma idêntica à do RHC 64.504/SP e RHC n. 153.904/PB, no sentido de reconhecer a nulidade dos atos posteriores à instauração do inquérito policial, resultando, em consequência, na nulidade de toda a ação penal.
[
razões de apelação,
ID 250691785, p. 4/
9
].

Por sua vez, o acórdão menciona e enfatiza a ausência de nulidade
do inquérito e da ação penal
[e não da condenação em si considerada]
, por entender não estarem fundamentados exclusivamente em denúncia anônima, exatamente como consta do tópico das razões recursais:

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do inquérito policial e da ação penal, por estarem fundamentados exclusivamente em denúncia anônima

A defesa dos recorrentes João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e José Paulino
Favato
arguem, em sede preliminar, a nulidade do Inquérito Policial e, por consequência, da ação penal, sob a alegação de ausência de justa causa, sustentando que a investigação teria sido desencadeada exclusivamente a partir de denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares aptas a corroborá-la.

Entretanto, tal arguição não encontra respaldo nos autos e deve ser afastada.

Consoante se extraidorelatório final da autoridade policial, após receberem comunicação anônima relatando a existência de uma organização criminosa que atua na região norte do Estado, tendo como atividade principal a “agiotagem”, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO realizou algumas diligências preliminares, dentre as quais: (i) tentativa de identificação de todos os citados na denúncia anônima através de fonte aberta; ((
ii
) levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados juntos à SESP/MT, nos quais constavam os nomes das pessoas citadas e que pudessem ter alguma relação com a denúncia; (
iii
) levantamento junto à JUCEMAT das empresas que possivelmente pertenciam às pessoas citadas; (
iv
) oitiva das vítimas
Hailton
Pedrinho
Zeilinger
e Viviane
Maiza

Rohling
, em virtude da informação na denúncia de que
Hailton
teria sido vítima de uma tentativa de homicídio por não ter conseguido saldar toda a dívida contraída com João Claudinei
Favato
; (v) solicitação da transcrição do áudio exibido por Viviane
Maiza

Rohling
, esposa de
Hailton
, o qual se encontrava gravado no aparelho celular marca Samsung, IMEI 359503060470879 e IMEI 359504060470877, referente ao diálogo entre Viviane, seumarido
Hailton
e a pessoa de Cássio
Bizzi

Trizzi
sem conhecimento deste, ocorrida na data de 19.10.2016, no escritório da Faculdade UNIFLOR, de propriedade deste último, conversa esta, referente às ações criminosas sofridas por
Hailton
e Cássio por ação da organização criminosa chefiada por João Claudinei
Favato
que resultou no Relatório de Informações n. 024/2016/GTI/GAECO; (vi) oitiva por carta precatória das pessoas de Cássio
Bizzi

Trizzi
,
Adilor

Sandri
, Adriano
Barteli
, Albino de Campos
Schimitt
, Gilberto
Almeida,
Antonio
Pereira Sobrinho e José Roberto Dada; (
vii
) consulta ao sistema ANOREG visando o levantamento de procurações e a transferência de imóveis e/ou direitos entre as pessoas citadas, que resultou no Relatório de Informações n. 062/2018/GA/GAECOMT; (
viii
) solicitação do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, o qual demonstrou diversas "operações suspeitas" envolvendo os investigados.

Tal conduta encontra amparo legal, na medida em que é dever das autoridades
averiguar
a veracidade das informações recebidas, inclusive quando oriundas de fontes anônimas. No caso em exame, verifica-se que a comunicação inicial apenas ensejou a atuação investigativa, não servindo, isoladamente, como base da condenação, conforme alegado pelas defesas.

Corroborando esse entendimento, o Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, salientou com propriedade que “(...) a denúncia anônima é apta a deflagrar a investigação criminal, somente não se admitindo que eventual condenação se baseie, exclusivamente, na referida denúncia recebida, o que não é o caso posto, porque as provas resultantes da investigação criminal iniciada por ela, serviram de base à ação penal e, por conseguinte, somadas às provas colhidas em juízo, à sentença condenatória.” (Id. 255179194 – p. 07/08).

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato de a investigação ter sido iniciada por denúncia anônima não compromete a validade da persecução penal, desde que posteriormente confirmada por outros elementos de prova — o que se verifica na presente hipótese. A propósito, aplica-se ao caso o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não restou evidenciado.

Ressalte-se, ainda, que as provas produzidas na fase inquisitorial se mostram harmônicas com os demais elementos colhidos durante a instrução judicial, especialmente com os depoimentos das vítimas, o que afasta qualquer alegação de vício insanável.

Dessa forma, esta preliminar, igualmente, deve ser
rejeitada
.

[acórdão, ID
295563360].

Com efeito, a alegação de que instauração do inquérito policial ocorreu ilegalmente com base na denúncia anônima, cuja declaração de ilicitude, por consequência da contaminação das provas dependentes
[
CPP, art. 157, 1o
]
, atingiria a ação penal
, foi devidamente
analisada, debatida e repelida, de forma expressa, s
em margem, pois, para permitir o reconhecimento da propalada obscuridade do acórdão
.

No caso, infere-se
que logo após o recebimento da comunicação apócrifa da prática de crimes de organização criminosa, agiotagem e extorsão, atribuída a pessoas que
atua
m
na região norte do Estado,
em 02/8/2016
,
o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO realizou
diligências preliminares
,
detalhadas no relatório constante do ID 245915224, p. 59 e
ss
,
dentre as quais: (i)
tentativa de identificação de todos os citados na denúncia anônima através de fonte aberta
;
e
(
ii
)
levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados juntos à SESP/MT, nos quais constavam os nomes das pessoas citadas e que pudessem ter alguma relação com a denúncia
,

conforme constou do acórdão invectivad
a.

D
epois de reler tais documentos,
é
possível identificar que
todos os registros de ocorrência de crimes de extorsão
são
anteriores
à denúncia apócrifa
, alguns contendo inclusive a identificação dos suspeitos,
a exemplo de
Luís Lima de Sousa
[
cognominado “Paraíba”], Agente Penitenciário “Edson de tal”, posteriormente identificado como sendo
Edson Joaquim Luiz da Silva
, e
João Claudinei
Favato
.

É o que anota
o relatório de investigações policiais subscrito pelo delegado de polícia, Dr. Carlos Américo M. Marchi, ID
2
45915224
, p. 61/62, onde
faz menção a registos de boletins de ocorrência,
especialmente de 2015 e 2016,
portanto,
em momento anterior ao recebimento da denúncia apócrifa
, autorizando a instauração do inquérito policial.

LEVANTAMENTO DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS JUNTO À SESP/MT EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS CITADAS NA DENÚNCIA ANÔNIMA E QUE POSSAM TER RELAÇÃO COM OS FATOS

SUPOSTAS VÍTIMAS

Em relação à pessoa de
HAILTON PEDRINHO ZEILINGER
foram localizados os boletins de n. 2015.327773 PJC MATUPÁ/MT,
de natureza ameaça, figurando como vítima, fls. 193 a 194, vol. I, IP, e o de n. 2016.226472 PMMT MATUPÁ/MT, de natureza homicídio tentado, figurando como vítima, fls. 205 e 205-v, vol. I, IP, ambos os casos possuem fortes indícios de represálias em relação à sua situação de inadimplência junto à organização criminosa;

Em relação à pessoa de
ADILOR SANDRI
nenhum registro encontrado;

Em relação à pessoa de
ALBINO DE CAMPOS SCHIMITT
, nenhum registro encontrado;

Em relação à pessoa de
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO (ANTONIO GOIANO)
foi localizado o de n. 2015.277442 de 20.09.2015, natureza "Acidente de Trânsito", fls. 275 a 276, vol. II, IP, que apesar de ter sido registrado como acidente há indícios de que tenha sido um atentado apesar da negativa de
ANTONIO
de ter sofrido qualquer violência em virtude da dívida com
JOÃO CLAUDINEI FAVATO
em suas declarações na Promotoria de
Apiacás
-MT em 02.08.2018;

Em relação à pessoa de
JOSÉ ROBERTO DADA
, nenhum registro foi encontrado;

Em relação à pessoa de
GILBERTO ALMEIDA
há o boletim de ocorrência n. 2015.132412 PMMT Guarantã do Norte/MT, de natureza roubo, fls. 312 e 313, vol. II, IP, figurando como vítima, esta ocorrência possui fortes indícios de se tratar de represália por parte da organização criminosa em virtude da sua situação de inadimplência;

Em relação à pessoa de
ADRIANO BARTELI
, há o boletim de ocorrência n. 2015.163362, da PMMT de Peixoto de Azevedo/MT, de natureza "reclamações diversas", fls. 327 e 328, vol. II, IP, onde é comunicada a falta de diversas folhas de cheques na residência pela vítima
JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA
e figurando
ADRIANO
como testemunha; Em relação à pessoa de
CÁSSIO BIZZI TRIZZI
, não foi localizado qualquer boletim de ocorrência apesar de ele ter declarado na conversa gravada o registro quando atiraram uma bomba em sua casa. [ID 245915224, p. 61/62].

Além desses registros
, o
BO n. 2014.61677, de 06/3/2014
[ID 245915193, p. 193/194], já mencionava que “Paraíba”, alcunha de
Luís Lima de Sousa
, teria ameaçado de morte o marido da vítima Andreia Pereira, por conta de dívida anterior, cobrança essa que foi inclusive parcialmente confirmada pelo próprio
“Paraíba”, no BO n. 2014.61178, de 06/3/2014 [idem, p. 195/196]
.

Em outra ocorrência,
datada de 09/02/2012
, o mesmo
Luís Lima de Sousa
havia sido acusado por
Alcilene
Ribeiro de Oliveira [
BO n. 2012.76400, p. 199/200
], de te
r promovido uma cobrança violenta de dívida anterior contraído pelo marido da vítima, no qual assinalou que “
existem denúncias nesta
Depol
contra os suspeitos, de
de
natureza (agiotagem e cobrança de dívidas com ameaças) em outras ocasiões
”
.

Em abono a tal raciocínio, a vítima
Antonio
Beltrão Rocha fez lavrar o
BO n. 2012.169778, de 29/3/2012
, contra o mesmo
Luís Lima de Sousa
, sob
a
acusação de
cobrar dívida anterior
utilizando
ameaça de mal grave [p. 206/207].

Todos esses elementos, aliados
às pesquisas junto às fontes de dados abertos, permitiram a qualificação dos suspeitos e a instauração do inquérito policial, consistindo, pois, em
diligências prévias com base em registros anteriores
, atendendo à exigência processual penal para acolher a denúncia apócrifa e permitir os desdobramentos posteriores e as medidas de cunho coercitivo adotadas contra os embargantes, confirmadas pelos ulteriores elementos de prova carreados aos autos, contrariando, assim, a premissa de que a instauração do inquérito policial ocorreu antes da adoção dessas medidas prévias de investigação.

Registra-se, ainda, que o simples fato de ter a portaria de instauração determinado a coleta desses registros anteriores não significa que eles já não estivessem à disposição da autoridade policial, juntamente com a denúncia apócrifa.

Tais elementos foram devidamente consignados no acórdão invectivado, ainda que superficialmente, afastando assim, a tese de omissão ou obscuridade veiculada nos
aclaratórios
.

A respeito, d
evo lembrar que, consoante
assentado no julgamento do AI 791.292 -QO-RG
[
Tema 339/RG
]
, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art.
93 ,

IX ,
da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

Logo, improcede o anseio defensivo acerca da aventada
“
descronologia
” das diligências para o início das investigações e da análise do tema concernente à
invalidade da
denúncia anônima
e da respectiva instauração do inquérito policial, nos termos dos
arts
. 3o, 5o, I, 315, § 2o, VI, e 564, IV, do CPP, e art. 93, IX, da CF
, o que permite repelir, também, a arguição de obscuridade e omissão quanto ao prejuízo decorrente de portaria de instauração ilícita [ID 296853392, p. 5]
.

c) Ausência de menção expressa a qualquer precedente jurisprudencial concreto acerca da validade da denúncia anônima para a deflagração das investigações policiais.

Quanto à arguição
feita nos embargos opostos por
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
e
José Paulino
Favato
,
de ausência de menção a qualquer precedente jurisprudencial que confirme a premissa acerca da validade da denúncia anônima para a deflagração das investigações criminais,
realmente
, embora o acórdão mencione que a
jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato de a investigação ter sido iniciada por denúncia anônima não compromete a validade da persecução penal,
não traz qualquer precedente concreto a capitanear tal entendimento
.

Por isso, acolho os
aclaratórios
nessa parte para mencionar alguns precedentes jurisprudenciais
no mesmo sentido do acórdão
, os quais deverão
integr
á
-lo
a partir do julgamento do presente recurso
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA:
ADMISSIBILIDADE .
REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que
"
nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados
"
(HC 99.490, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011).

[...]

4. Recurso ao qual se nega provimento. Prejudicado o agravo regimental interposto.

[
STF
,
RHC 125392
/
RJ - 0000811-80.2014.1.00.0000
-
Relator. Min.
C
ármen
Lúcia, j.
17/3/2015,
2a
Turma, DJe-094 21
/
5
/
2015
.]

[...] A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos sejam confirmados em investigação preliminar ou complementar. [...] [STF, ARE 1484189/MG, Relator. Min. Cristiano Zanin, 1a
Turma, j.
30/9/2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04
/
10
/
2024
.]

d
)
Omissão da análise da invalidade da requisição direta de RIF do COAF sem autorização judicial

A defesa de
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
e
José Paulino
Favato
,
alega a ocorrência de omissão no trato da requisição direta de RIF do COAF sem autorização judicial e sem delimitação do objeto, requerida em sede de razões de apelação e não apreciada no acórdão.

Realmente, o acórdão não resolveu de maneira expressa ou implícita a arguição, impondo reconhecer-se a omissão de que trata o art. 619 do CPP, sobre a qual passo a analisar doravante.

De acordo com o que foi alegado nas razões de apelação,
verbis
:

[...]
o sigilo bancário, assim como o sigilo fiscal, é protegido por cláusula de reserva de jurisdição, somente sendo possível sua quebra mediante DECRETO judicial, não por meio de simples requisição ministerial.

39. Muito embora exista a possibilidade de compartilhamento voluntário, pelo COAF ou por instituição financeira, de dados revestidos de sigilo quando da suspeita de prática de ilícito penal (art. 1o, §3o, IV, LCP 105/2001), verifica-se que a exceção legal somente abrange expressamente os casos em que PARTA DO COAF o
compartilhamento com as autoridades penais, não às hipóteses em que A AUTORIDADE MINISTERIAL requisita as informações e o órgão responsável por mantê-las, de bom grado, as envia.

40.
Desta forma, não fora acobertada, pelo TEMA 990 do STF, hipótese como a presente, em que o Ministério Público, no curso de investigações penais próprias, à revelia de autorização judicial para tanto,
requisita
diretamente à
autoridade fazendária
informações fiscais sobre pessoas físicas ou jurídicas.

41.
In
casu
, o próprio GAECO é claro em anunciar que apenas está enviando aquelas informações em razão da solicitação efetuada diretamente pelo órgão investigativo, por meio de Comunicação Interna [...]

42. No tocante à sensitividade das informações compartilhadas, o próprio Relatório de Informações Financeiras enviadas pelo COAF ao MPE descreve as informações ali insertas como sigilosas, como se vê:

[...]

43. Ora Excelências, como se vê do próprio relatório, sempre houve clara ciência acerca da
sigilosidade
das informações ali compartilhadas, e, inclusive o regime legal de sigilo à qual ela se sujeitava, sendo evidente a violação à reserva de jurisdição no caso presente, em que o MP, à revelia sequer de pedido de autorização judicial,
requisitou ao COAF diretamente
as informações de transações de bancárias de todos os sentenciados.

44. Neste sentido, provocado sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, durante anos, firmou entendimento que
o caso narrado nos parágrafos anteriores (requisição do MP à Fazenda/COAF) é caso distinto daquele decidido no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral do STF (informação enviada da Fazenda/COAF ao MP), e que, nessa hipótese, não há que se falar em transferência de sigilo bancário, existindo inequívoca QUEBRA da proteção legal
[...]

45. O caso concreto amolda-se perfeitamente à hipótese analisada pelo STJ no precedente supracitado, na medida em que também se distingue do cenário analisado pelo STF no Tema 990 por se tratar de
requisição do MP para o COAF, não envio voluntário das informações pelo COAF ao MP.

46. Com efeito, o relatório de inteligência - que, como exposto nas alegações finais defensivas, foi fundamento ambos para a denúncia e para o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal posterior, tendo, ainda, lastreado a sentença na medida em que esta afirma a certeza da transferência dos bens de
Hailton
, Viviane e
Adilor
a
Favato
– foi produzido mediante requerimento direto entre o MPMT e o COAF, à revelia de autorização judicial.

47. Tal posição, embora tenha sido momentaneamente questionada pela decisão do min. Cristiano Zanin quando de sua decisão monocrática na
Rcl
61.944/PA, exarada em 23/11/2023 (invocada na sentença objurgada)
não foi suplantada pela manifestação isolada do Ministro, nem mesmo no STF
.

[...]

52. No caso presente, como demonstrado ao longo de toda a instrução penal, de forma
idêntica
, os relatórios financeiros foram obtidos mediante requisição direta do ente ministerial ao COAF, de maneira que são, como estabelecido pela Segunda Turma do STF no Ag Reg. No RE 1.393.219, NULOS,
sendo imperioso seu decote dos autos e a prolação de nova sentença, tendo em vista a contaminação do juízo com o relatório
.

53.
Por outro lado
, a forma dessa requisição e o resultado dessa diligência devem ser submetidas ao posterior controle judicial (CF, art. 5, XXXV), conforme decidido no Tema n. 990.

54. No caso, pela gama de informações colhidas pelo RIF, constituiu-se verdadeira devassa na vida do alvo, padecendo de nulidade em razão da vedação da prática de
fishing

expedition
.

[...]

64.
Por fim
, caso Vossa Excelência ainda entenda que o Órgão Ministerial pode encomendar, extrajudicialmente,
RIF’s
do COAF sem qualquer delimitação do objeto, certo é que a
referida matéria está sendo amplamente debatida pela Suprema Corte no âmbito da ADI 7.624/DF proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil
,
que conta com Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais como
amicus

curiae
.

65. Portanto, se, na hipótese, houve a requisição extrajudicial de
RIF’s
pelo Órgão Ministerial, caso Vossa Excelência entenda não ser caso de acolhimento da nulidade arguida alhures, o resultado do julgamento da ADI 7.624/DF,
até por força do seu efeito vinculante previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99
, vai influenciar significativamente no exame da referida nulidade arguida acima, devendo os autos ser sobrestado até o julgamento definitivo da matéria.

66. Com efeito, trata-se de hipótese de
prejudicialidade
externa
que recomenda a suspensão do processo diante da questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Deveras, essa suspensão se mostra necessária quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

67. A suspensão do feito coaduna-se também com os princípios que consagram a
efetividade da tutela jurisdicional
, a
racionalidade lógica das decisões judiciais
e a
economia processual
já que
evita decisões conflitantes
, bem como preserva os atos já praticados e que teriam que ser repetidos futuramente.

[...]

70. Ante o exposto, requer seja declarada a nulidade do RIF pela sua encomenda extrajudicial ministerial desacompanhado de delimitação mínima, e, subsidiariamente, seja sobrestado a presente ação penal pela
prejudicialidade
externa. [razões, p. 11/18].

Por sua vez, a sentença afastou a alegação de nulidade sob os seguintes fundamentos:

Analisa-se a ilegalidade na requisição ministerial.

No caso dos autos, pelo que se verifica a requisição ou compartilhamento de dados não é marcada pela clausula de reserva de jurisdição já que se limitou a existência de apontamentos decorrentes
de anomalias em movimentações financeiras, onde se visualizou teóricos expedientes espúrios.

Assim, “
Não há se falar em ofensa ao princípio da reserva de jurisdição, em virtude do compartilhamento com o Ministério Público para fins penais, de dados bancários legitimamente obtidos pela Receita Federal e compartilhados no cumprimento de seu dever legal, sem autorização judicial, por ocasião do esgotamento da via administrativa fiscalizatória, em virtude da constatação de possível prática de crime tributário.”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.361.814/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 27/5/2020).

Nesta linha é o
Tema 990-STF
:

Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1o grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (RE 1055941,
Relator(
a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021)

Vale rememorar que, ao concluir o julgamento do RE 593.727/MG, com repercussão geral reconhecida, o STF assentou que “
o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição
”.

Ainda que existam alguns julgados do STJ entendendo pela ilegalidade da solicitação direta, mas permitindo o compartilhamento de ofício, fato é que o STF tem invalidado referidos pronunciamentos.

2. Mais recentemente, a Sexta Turma, por maioria, no julgamento do RHC 147.707/PA, assentou não ser possível solicitar relatórios de inteligência financeira ao COAF sem autorização judicial, subsidiando referido entendimento nos precedentes da Terceira Seção que firmaram a impossibilidade de se solicitar informações sigilosas diretamente à Receita Federal. No entanto, na Reclamação n. 61.944/PA, a Primeira Turma do STF cassou referida decisão, consignando que a redação do Tema 990/RG não permite a interpretação trazida no acórdão reclamado. (STJ:
AgRg
no HC n. 876.250/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ficou consignando que “
No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.
” (STF:
Rcl
61944
AgR
,
Relator(
a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

Aliás, não há sentido permitir o compartilhamento de ofício entre UIF (Unidade de Inteligência Financeira) – antigo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) - e impedir o MPE promover requisições quando estão em curso diligências sugestivas de comportamentos desviados. Ora, se pode o mais que é o compartilhamento, pode o menos que consiste em requisitar quando existentes diligências em curso e com o indicativo de
fumus
comissi
delicti
.

Portanto, ficam afastadas as nulidades. [sentença, ID 245915792, p. 16/20, destaques no original].

Analisando os fatos e argumentos postos a julgamento, confirmo
a tese
definida
na sentença, de que
a requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF)
independe de
prévia autorização judicial
, pois está abrangida n
a autorização conferida no
acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.055.491/SP
[Tema 990/RG/STF]
, que reconheceu a constitucionalidade do procedimento

quando há investigação formal em curso
.

Por oportuno,
trago a lume outro
julgado,
desta Corte Estadual, que
sintetiza o entendimento firmado:

[...]
I - Caso em exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, interpostos contra decisão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhecendo a validade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) diretamente ao COAF pela Polícia Judiciária, sem necessidade de prévia autorização judicial. (...)

III - Razões de decidir:
[...]

3.
O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pelo COAF à Polícia ou ao Ministério Público, sem autorização judicial, é permitido quando realizado no âmbito de investigação formalmente instaurada, nos termos da jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 990 de repercussão geral)
.
[...]

IV - Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese firmada:
[...]
2. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada, não exige prévia autorização judicial, desde que observadas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente. 3. A ausência de fundamentação nos atos administrativos da investigação, quando não arguida oportunamente, caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada em embargos de declaração.
[...]
[TJMT,
EDcl

1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJe
13
/
3
/
202
5.]

Não se descura que a questão ainda é objeto de intensa divergência entre o Pretório Excelso e o Superior Tribunal de Justiça,
bem como,
que
,
recentemente o eminente Min. Alexandre de Morais, relator do RE 1.537.165
/SP,
determinou
, na data de 20/8/2025,
a suspensão
d
a tramitação dos processos
que tratem da matéria discutida no
Tema 1404
da Repercussão Geral,
em que se discute, à luz dos artigos 5o; X; XII; XXXVI e 129; VI; VII; VIII; e IX, da Constituição Federal, as seguintes hipóteses:

(i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e

(
ii
) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal.

Lado outro, não se deixa passar despercebido
que na data de
25 de agosto
último
, o Ministro
relator
refinou a suspensão
, excluindo da abrangência os processos em que as requisições foram reconhecidas como válidas, permitindo que esses procedimentos prosseguissem normalmente
,
ficando suspensos apenas aqueles cujo relatório foi anulado
, o que não é o caso
,
o que, por consequência,
imped
e
a adoção da medida vindic
a
da pela defesa, de sobrestamento do feito
.

No caso em apreço,
aliás
,
é necessário realizar-se o
distinguishing
, que denota o acerto da sentença e do acórdão
, em que pese ser possível confirmar que os pedidos de
RIFs
foram feitos diretamente ao órgão de inteligência fiscal, sem prévia autorização judicial
.

Embora a sentença de origem haja enfrentado a arguição feita pela defesa,
nem ela e nem o acórdão invectivado utilizaram as informações tiradas do relatório de inteligência financeira n. 35382.7.4515.6670, constante do ID 245915232, p. 17/64,
de 16/8/2018,
como
elementos determinantes da condenação
, retirando essa convicção dos depoimentos das vítimas

Adilor

Sandri
,

Hailton

Zeilinger
e
Viviane
Rohling
sobre o
modus operandi
das incursões delitivas, mencionando,
ainda, o relatório de
consulta
à
ANOREG para verificação de transferências de imóveis ou formalização de procuração por instrumento público entre os envolvidos [
relatório de informações n. 062/2018/G.A/GAECO-MT, ID 245915231,
de 30/5/2018,
p. 115/121
]
, bem como, o
auto circunstanciado de interceptação
e
busca domiciliar
, e, ainda, em outros elementos de prova documental anexados às investigações
, diversos dos
RIFs
impugnados
.

Aplica-se,
in
casu
, distintamente ao que vem explorado nos embargos e na própria apelação criminal, a teoria da
fonte probatória independente
[
art
, 157, §§ 1o e 2o, do CPP], que resolve por si só a controvérsia, tornando o referido relatório de inteligência mero documento
de reforço
,
posterior
às demais provas incriminadoras
,
e
cuja anulação não afetaria a convicção tirada
por meio de
outros elementos de prova
anteriores,
independentes
,
e
por si sós,
com a força necessária para confirmar a condenação.

Estabelece, a propósito, o art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP:

Art.157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

(Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

§1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

(Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)

§2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução
criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

(Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)

Assim, a
prova idônea independente, derivada de investigação policial regular, sem qualquer vínculo com a
possivelmente ilegítima
,
é
apta a resguardar o decreto condenatório.
Nesse sentido:

(...) Não se conhece do habeas corpus no tocante ao pedido de invalidação de determinado elemento de informação e trancamento do inquérito policial, quando constatado que tanto a instauração do procedimento investigatório quanto a decretação da prisão preventiva do paciente decorreram de outros elementos indiciários independentes e idôneos, ficando a análise da admissibilidade daqueles informes questionados reservada ao mérito de eventual ação penal. De qualquer modo, apenas em caráter
obiter

dictum
, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial. (...)”

[TJMT, HC
1020029-71.2023.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto,
2a Câmara Criminal
,
DJe
11.10.2023)

[...]
5. A Teoria da Fonte Independente, prevista no art. 157, § 2o, do CPP, permite que provas obtidas de forma independente sejam consideradas válidas, mesmo que outras provas sejam declaradas
ilícitas .

6. A omissão no acórdão embargado foi reconhecida, pois não considerou a prova independente das drogas encontradas em área de livre acesso, apta a sustentar a condenação.

7. A jurisprudência do STJ admite a validade de provas independentes, desde que não haja vínculo causal com a prova ilícita, conforme precedentes citados.

8. É legítima a elevação da pena-base diante da elevada quantidade e variedade de droga encontrada, por encontrar fundamento legal no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial.

Teses de julgamento: "
1. A Teoria da Fonte Independente permite a validade de provas obtidas de forma independente, mesmo diante da ilicitude de outras provas.
2. A omissão quanto à análise de prova independente constitui vício sanável por embargos de declaração. 3.

É legítima a elevação da pena-base diante da elevada quantidade e variedade de droga encontrada, por encontrar fundamento legal no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC
n .
924.057/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/
2024;STJ
,
AgRg
no HC 722 .827/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 19.04 .2022.
[
STJ
,

EDcl
no
AgRg
no
REsp
2145109
/
CE 2024/0180106-8, Relator Ministro
J
oel
I
lan
P
aciornik
,
j.
04/12/2024, Quinta Turma,
DJe
09/12/2024
, destaquei]

De
todo
modo, ainda que considerada a
possibilidade de anulação
do procedimento ministerial pela coleta dos
RIFs
perante a Unidade de Inteligência Fiscal sem a devida autorização judicial,
como visto
alhures
, a
independência da fonte probatória formadora da convicção judicial acerca da incriminação

d
os embargantes, notadamente, os depoimentos das v
ítimas,
relatório de informações n. 062/2018/G.A/GAECO-MT, ID 245915231,
de 30/5/2018,
p. 115/121
, bem como,
auto circunstanciado de interceptação
e
busca domiciliar
, e, ainda, em outros elementos de prova documental anexados às investigações
,
impedem o reconhecimento d
e qualquer
nulidade processual
.

Nessa esteira, corrigindo a omissão do trato da questão trazida nas razões de apelação e não enfrentada expressa ou tacitamente no acórdão,
julgo procedente
a tese de omissão, com o devido enfrentamento e resolução
no mesmo sentido conferido pela sentença
,
sem modificação do julgado
.

e)
Suposta ausência de fundamentação própria
[
per
relationem
]

Extrai-se dos embargos de declaração opostos pela defesa de
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
e
José Paulino
Favato
,
o acórdão teria “reproduzido” parecer ministerial
, tornando obscuro e nulo de pleno direito o pronunciamento judicial por ausência de fundamentação.

Entretanto,
o a
córdão embargado
,
além de
consolidar
a
ratio

decidendi
com base na prova dos autos,
desenvolveu
fundamentação
autônoma

[
valoração dos relatórios, depoimentos judiciais, estrutura da ORCRIM,
modus operandi
, danos às vítimas, vetoriais e continuidade delitiva
]
, não havendo mera remissão acrítica
ao parecer
.

O acórdão
analis
ou
, portanto, o relatório final da autoridade policial,
acerca da
atuação de um grupo estruturado que possuía
como atividade principal a “agiotagem” e cobranças violentas
, com as respectivas
diligências preliminares
destinadas a identificar os suspeitos indicados na denúncia apócrifa,
através de
meios de informação de
fonte aberta
,
levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados juntos à SESP/MT, nos quais constavam os nomes das pessoas citadas e que pudessem ter alguma relação com a denúncia; levantamento junto à JUCEMAT das empresas que possivelmente pertenciam às pessoas citadas; oitiva das vítimas
Hailton
Pedrinho
Zeilinger
e Viviane
Maiza

Rohling
, transcrição do áudio exibido por Viviane
Maiza

Rohling
, esposa de
Hailton
, o qual se encontrava gravado no aparelho celular marca Samsung, IMEI 359503060470879 e IMEI 359504060470877, referente ao diálogo entre Viviane, seumarido
Hailton
e a pessoa de Cássio
Bizzi

Trizzi
; oitiva por carta precatória das pessoas de Cássio
Bizzi

Trizzi
,
Adilor

Sandri
, Adriano
Barteli
, Albino de Campos
Schimitt
, Gilberto Almeida,
Antonio
Pereira Sobrinho e José Roberto Dada; consulta ao sistema ANOREG visando o levantamento de procurações e a transferência de imóveis e/ou direitos entre as pessoas citadas, que resultou no Relatório de Informações n. 062/2018/GA/GAECOMT;
depoimentos e interrogatórios judiciais.

Volto a repetir que, consoante
assentado no julgamento do AI 791.292 -QO-RG
[
Tema 339/RG
]
, o acórdão ou decisão fundamentado
é aquele que
desenvolve o raciocínio lógico incidente sobre as provas
,
ainda que sucintamente
,
dispensando

o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

De mais a mais, a
técnica
per
relationem
é
lícita
quando a decisão
adota e integra
os fundamentos de peça idônea e
acrescenta
motivação própria — o que se verifica.

Portanto, não há omissão a ser considerada a esse respeito.

f)
Omissão quanto à análise dos elementos caracterizadores da organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013)
e da posição de mando de João Claudinei
Favato

Sustenta
a defesa de
Luís Lima de Sousa
que o acórdão incorreu em omissão ao
não enfrentar, de modo individualizado
, os elementos necessários para a configuração do crime de organização criminosa: estabilidade, permanência, divisão de tarefas e estrutura organizada.

Argumenta que a sentença e o acórdão

se limitam
a
estabelecer
alegações genéricas
de incriminação
, sem contextualização fática ou probatória suficiente
, vulnerando, pois, as disposições do art. 93, IX, da CF
.

Dentro desse
mesmo tema, a defesa de
Edson Joaquim Luiz da Silva
,
alega omissão da sentença condenatória e do acórdão, os quais não teriam especificado
quais provas
demonstrariam a participação efetiva do embargante na organização criminosa, não havendo menção à
divisão de tarefas
, à
estrutura estável
ou ao papel concreto desempenhado por Edson, e a motivação foi meramente
repetitiva de trechos da denúncia
, sem vinculação com os elementos colhidos sob contraditório.

Por sua vez, em relação ao referido crime,
a defesa de
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
enaltece a presença de
contradição interna
e
omissão
em relação aos negócios em Guarantã do Norte e Pará, especialmente porque não houve no acórdão, o enfrentamento de terem as vítimas Viviane e
Hailton
relatado em Juízo, a ausência de qualquer participação de
Kaio
e José, bem como, a completa ausência de demonstração da estabilidade e permanência da imputação do crime definido no art. 2o,
da Lei n. 12.850/2013
e da posição de mando de
João Claudinei
, ao deixar de mencionar se o suposto
modus operandi
retrataria
mero perfil eventual, já
que não há indicação pormenorizada de circunstâncias concretas do período em que tal reunião dos acusados para as práticas das
extorsões ocorreu
, bem como da posição de comando exercida por
João Claudinei
em relação aos demais
.

Entretanto, tais questões retratam
mero inconformismo das defesas quanto ao resultado condenatório estabelecido em primeiro grau e mantido em grau recursal
.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
MERITÓRIA. PRELIMINARES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão em
regime

fechado
e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado apresenta vícios declaratórios (
omissão
, contradição ou obscuridade) que justifiquem correção ou esclarecimento, ou se configuram
tentativa
de
rediscussão
de matérias já analisadas e decididas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela defesa, analisando detalhadamente a legitimidade da busca pessoal, a alegação de tortura policial, a suficiência do conjunto probatório e os demais pedidos defensivos.

4. As alegações de vícios declaratórios configuram, em verdade, inconformismo com as preliminares rejeitadas e
tentativa
inadmissível de
rediscussão
do mérito da decisão
.

5. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e exaustiva, inexistindo
omissão
, contradição ou obscuridade que justifique correção por meio de embargos declaratórios.

6. O prequestionamento não se presta à finalidade exclusiva dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
de matérias já analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para reforma da decisão. 2. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de
omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.
3. O prequestionamento mediante embargos declaratórios exige a demonstração de vícios específicos na decisão, não se prestando exclusivamente a essa finalidade quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

[TJMT,
EDcl
na
ApCr

1008056-61.2021.8.11.0042,
1a Câmara Criminal, relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, j.
22/8/2025, DJE 22/8/2025
.] [
destaquei
]

A propósito, o
acórdão veicula o seguinte quadro fático-probatório, altamente incriminador:

Da mesma forma, a autoria atribuída aos apelantes encontra respaldo firme nos elementos constantes dos autos.

Conforme os relatórios elaborados pelo GAECO e os demais documentos produzidos, restou evidenciado, de maneira inequívoca, que os recorrentes integravam uma organização criminosa com
atuação no Estado de Mato Grosso. A estrutura da organização consistia na concessão de empréstimos de altos valores a terceiros, que, ao inadimplirem as obrigações assumidas, eram submetidos a atos de intimidação, violência física e ameaças graves, em clara atuação extorsiva. As dívidas, por sua vez, tornavam-se rapidamente impagáveis.

As investigações revelaram que João Claudinei
Favato
figurava como o líder da organização, sendo responsável por autorizar empréstimos com juros exorbitantes (agiotagem) e comandar, direta ou indiretamente, a cobrança dos valores mediante coerção. José Paulino
Favato
, irmão de João Claudinei, exercia papel de intermediário nas transações financeiras e nas cobranças extorsivas, enquanto
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, filho de João Claudinei, desempenhava função semelhante na região de Guarantã do Norte/MT.

Edson Joaquim Luiz da Silva, policial penal e considerado o “braço direito” do líder, atuava como cobrador, utilizando-se de violência e ameaças contra os devedores. Luan Correia da Silva também participava ativamente das cobranças, executando ordens dos superiores hierárquicos na organização.
Luis
Lima de Sousa, conhecido como “Paraíba”, liderava uma equipe de cobradores que igualmente empregava intimidação violenta. Por fim,
Purcino
Barroso Braga Neto, responsável pela empresa “Barroso Cobranças”, também estava vinculado à organização e colaborava diretamente nas cobranças coercitivas.

No decurso das investigações, foram identificadas como vítimas dos réus as pessoas de
Hailton

Zeilinger
, Viviane
Rohling
e
Adilor

Sandri
, as quais contrataram empréstimos com João Claudinei
Favato
e, ao não conseguirem cumprir os pagamentos exigidos, foram submetidas a constrangimentos ilegais e reiteradas ameaças. Houve, inclusive, conversas registradas entre vítimas que revelam a atuação de outros membros da organização, com menções expressas a indivíduos identificados como “
guaxebas
” de João Claudinei — entre eles, Edson Joaquim, José Paulino,
Luis
Lima, entre outros.

A autoridade policial, inclusive, registrou formalmente transferências imobiliárias realizadas com o intuito de satisfazer as dívidas
contraídas junto ao grupo, o que confirma a gravidade e a extensão da atividade delituosa.

Além das evidências de natureza documental, foram colhidos relatos testemunhais em juízo que corroboram de forma inequívoca a existência da organização criminosa e a atuação coordenada de seus integrantes.

Com efeito, o depoimento judicial da vítima Viviane
Maisa

Rohling
revela, de forma comovente e detalhada, o agravamento de uma situação de endividamento originada de operações de troca de cheques com agiotas em Peixoto de Azevedo. O relato de Viviane, permeado por forte carga emocional, evidencia uma trajetória de exploração financeira, abuso de poder e violência psicológica por parte dos credores.

S
egundo Viviane, inicialmente tais operações foram motivadas por dificuldades financeiras da empresa do casal, sendo utilizadas como meio de obtenção de recursos imediatos. Contudo, os juros incidentes e a incapacidade de quitar os valores emprestados fizeram com que a dívida se transformasse em um ciclo vicioso, com a necessidade de novos empréstimos para cobrir cheques prestes a vencer. A situação tornou-se insustentável, levando-os inclusive a utilizar cheques de familiares.

Diante da impossibilidade de continuidade, o marido da depoente,
Hailton
, convocou uma reunião com os credores –
Favato
e
Massoti
– a fim de tentar um acerto definitivo das dívidas. Nesse encontro, acordou-se a entrega de bens como forma de quitação parcial: um barracão a
Massoti
e um sítio nas proximidades de um cemitério a
Favato
. Mesmo após essas transferências, continuaram trabalhando com dificuldades e firmaram novo acordo de parcelamento com
Favato
.

Tempos depois, relata Viviane, houve uma visita
intimidatória
à sede da empresa. Três homens – identificados como Neto, Paraíba e Luan (sendo este último irmão adotivo dos dois primeiros) – compareceram armados ao escritório exigindo pagamento. Sob coação, levaram um veículo de trabalho pertencente à depoente, além de realizarem, posteriormente, visitas forçadas ao sítio e à chácara da família, de
onde subtraíram animais de valor (um cavalo de raça e gado). As investidas foram frequentes, sempre acompanhadas de ligações e cobranças ao seu esposo, numa escalada de pressões psicológicas.

A chácara em que o pai da vítima residia não chegou a ser transferida aos credores por não possuir escritura, sendo a única propriedade preservada. Apesar disso, o ambiente tornou-se cada vez mais tenso, permeado pelo medo constante de represálias, intensificado por boatos sobre a periculosidade dos envolvidos. A família, mesmo acuada, esforçava-se para honrar as promissórias pendentes, manter as atividades empresariais e sustentar seus funcionários.

Posteriormente, já instalados em um novo escritório alugado, a vítima relatou outro episódio de intimidação: um homem magro, vestido de forma suspeita (aparentando portar um colete sob a roupa e usando capacete), compareceu ao local, dirigindo-se diretamente ao seu marido, o que contribuiu ainda mais para o clima de insegurança e temor vivenciado pela família.

Corroborando os relatos de Viviane, têm-se o depoimento do delegado Carlos Américo Marques Marchi, ao ser ouvido em juízo, detalhou as diligências realizadas e a conduta individualizada de cada integrante da organização criminosa.

Nesse passo, o delegado Carlos Américo relatou o desenvolvimento das investigações conduzidas pelo GAECO, a partir de uma denúncia anônima recebida em 2016, que apontava a existência de uma organização criminosa dedicada à prática de agiotagem com aplicação de juros exorbitantes em diversas cidades do norte do Estado de Mato Grosso, como Matupá e Guarantã do Norte. Entre os nomes mencionados na denúncia constava Dionísio da Cunha Barbosa, irmão do ex-governador
Silval
Barbosa, o que despertou a atenção dos investigadores.

Mesmo sendo uma denúncia anônima, o delegado instaurou procedimento investigativo e, em cooperação com outros membros do GAECO, iniciou diligências com análise de bases de dados e coleta de depoimentos. Uma das vítimas, o empresário Pedrinho
Zeilinger
, e sua esposa compareceram ao órgão e confirmaram os fatos descritos, apresentando inclusive uma gravação clandestina com o dono de uma
faculdade, na qual se narravam práticas típicas da organização. Tal material corroborou de maneira contundente o conteúdo da denúncia e impulsionou o avanço das investigações.

Durante a instrução, foram apreendidos centenas de cheques e contratos, alguns com registros na ANOREG e valores superiores a 20 milhões de reais. Muitas das vítimas perderam o controle sobre o valor de suas dívidas, dada a aplicação de juros compostos (juros sobre juros) e a ausência de qualquer planilha ou registro formal de cálculo dos débitos. A investigação também revelou que vários boletins de ocorrência foram registrados por vítimas por ameaças e pressões psicológicas, embora a maioria não tenha formalizado representação criminal, evidenciando o temor generalizado que impedia denúncias mais contundentes.

De acordo com o delegado, a organização criminosa estruturava-se em núcleos distintos. O núcleo administrativo era liderado por João Claudinei
Favato
, com participação direta de seu irmão e de seu filho,
Kaio
, responsáveis pelas decisões e concessão dos empréstimos. O núcleo operacional, por sua vez, formado por indivíduos como
Luis
Lima, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva, Paraíba e
Purcino
Barroso Braga Neto, atuava nas ações de cobrança, frequentemente com o uso de coação, intimidações, ameaças e até violência física. O delegado destacou que Luan e Paraíba, por exemplo, rondavam residências das vítimas e estavam associados ao braço armado da organização.

Em cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram encontrados explosivos, colete da Polícia Civil e outros materiais suspeitos na casa de João Claudinei
Favato
, apontado como suspeito em uma tentativa de homicídio contra
Hailton
Pedrinho
Zeilinger
. Esse fato reforçou a suspeita de que a organização utilizava violência contra devedores inadimplentes como método de cobrança. Além disso, documentos apreendidos indicaram cessões simuladas de bens e direitos (sem a correspondente transcrição de propriedade), prática utilizada para garantir os empréstimos e dificultar a rastreabilidade patrimonial.

Destacou-se ainda a incompatibilidade entre o patrimônio ostentado pelos investigados e seus rendimentos declarados, o que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro, com indícios apurados mediante cooperação com o COAF e o CAOF. As investigações continuam em autos complementares, com diligências em andamento, inclusive envolvendo quebras de sigilo bancário e fiscal.

Por fim, o delegado afirmou que não localizou prova documental da participação formal de
Clodomar

Massoti
na organização criminosa, embora este fosse credor de
Hailton

Zeilinger
juntamente com
Favato
e utilizasse o mesmo grupo de cobrança, sendo inclusive mencionado em depoimentos. Também se apurou que a mãe de
Kaio

Favato
teria orientado, por telefone, a esposa dele a ocultar provas, demonstrando tentativa de obstrução das investigações.

Nesse contexto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que os apelantes João Claudinei
Favato
, José Paulino
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva,
Purcino
Barroso Braga Neto e
Luis
Lima de Sousa integravam organização criminosa composta por mais de quatro indivíduos (nem todos identificados), com estrutura hierarquizada e divisão informal de tarefas, atuando em nível estadual e federal, com o objetivo de obtenção de lucros ilícitos mediante a prática de crimes punidos com penas superiores a quatro anos de reclusão, como o de extorsão, entre outros.

A robustez do conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à participação dos acusados João Claudinei
Favato
, José Paulino
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva,
Purcino
Barroso Braga Neto e
Luis
Lima de Sousa na organização criminosa mencionada, tornando inviável o pleito absolutório fundado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.
[acórdão, ID 295563360].

As singelas inferências
a
respeito da ausência
de
grave ameaça ou violência
em relação à vítima
Adilor

Sandri

não desnatura o restante da prova incriminadora produzida, mesmo porque,
contrapõem-se ao afirmado
por ele e
pel
a
s
outras
vítimas
,
que
confirmam a acusação
, depoimentos
esses
reforçados
pelo
relato
judicial
do delegado de polícia que presidiu as investigaçõ
es,
Carlos Américo Marques Marchi
, bem como, no depoimento judicial do policial militar
Domingos Sebastião Viana dos Santos
, além da prova documental e cautelar produzida
.

Assim
,
com base
no relato contido nos depoimentos acima mencionados
, descobriu-se que
João Claudinei
Favato
promovia empréstimos a juros exagerados, evidenciando a prática de “agiotagem”, sendo identificado como
líder da organização criminosa
que também era composta
pelo irmão dele,
José Paulino
Favato
,
bem como do filho de João Claudinei,
Kayo

Favato
, em cuja interceptação telefônica descobriu-se que ele mandou a esposa Jamile esconder os cheques objeto das extorsões, os quais, entretanto, acabaram sendo encontrados enterrados e consequentemente, apreendidos, denotando assim, que ele não só sabia dessas práticas extorsionárias, como
participava
sem qualquer pudor.

De acordo com o que foi apurado nas provas documentadas aos autos
,

José Paulino
Favato
e
Kayo
Cesar Lopes
Favato

também
participavam ativamente da prática reiterada de “agiotagem” agindo a mando do líder, cabendo a
Luis
Lima de Sou
s
a
,
Edson Joaquim Luiz da Silva
,
Luan Correia da Silva
e
Purcino
Barroso Braga Neto
, dar cumprimento à fase de cobrança mediante emprego de grave ameaça e violência.

Não constitui contradição a menção feita no acórdão a respeito de ter
Kayo

Favato
desempenhado a função de agiota na região de Guarantã do Norte/MT, ao passo que os empréstimos e cobranças se deram na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, já que ambas as cidades
estão conectadas por mínima distância de
apenas 30km de rodovia asfaltada entre uma e outra
, não impedindo que ele tivesse sua sede em uma cidade e operasse a agiotagem em outra
.

Também não há contradição a menção feita sobre o acordo “amigável” feito entre
Hailton
e João Claudinei para quitação parcial das dívidas, pois essa menção não desnatura a violência feita no sentido de obter o pagamento de juros extorsivos cobrados por ele
, em mais de uma oportunidade, inclusive, pessoalmente e por meio de interpostas pessoas
.

Importa salientar que os trechos mencionados nos
aclaratórios
não identificam a inocência de
Kayo
, já que outros elementos dizem o contrário,
incriminando-o,
tal qual mencionado anteriormente.

Da mesma forma, a prova documental e oral produzida também permitiu identificar a imputação da prática do crime de organização criminosa a
Luís Lima de Sousa
e
Edson Joaquim Luiz da Silva
.

De acordo com a sentença, cujo conteúdo foi confirmado e tido como verossímil pelo acórdão, as vítimas
Viviane
e
Hailton
descreveram a atuação de
Luís Lima de Sousa
e
Edson Joaquim Luiz da Silva

como responsáveis
na segunda etapa
da agiotagem, realizando, a mando de
João Claudinei
ou ao menos em uma ação organizada e estruturada para a prática da agiotagem,
a cobrança dos pagamentos dos empréstimos mediante emprego de violência e grave ameaça.

Tais acusações foram identificadas e reproduzidas nos depoimentos do delegado de polícia
Carlos Américo
e do policial
Domingos Sebastião Viana dos Santos
, os quais promovem o
esmiuçamento
de todas as investigações encetadas para descobrir o vínculo entre os embargantes
Luis
e
Edson
, mencionando as apreensões dos cheques, os diversos registros de ocorrência policial contra tais pessoas, a maioria, por cobrança mediante grave ameaça e violência, e trechos de uma conversa informal entre
Cassio
Bizzi

Trizzi
e
Hailton

Zeilinger
e
Viviane
Rohling
, onde aquele
faz expressa remissão aos nomes desses embargantes como “
guaxebas
” de João Claudinei
[repelindo, assim, a aventada contradição posta nos embargos de Edson, de que ele seria “chefe” de alguma coisa, ID 296798389, p. 27.]

Como se vê,
tanto o
a
córdão embargado
como a própria sentença ratificada em grau recursal,
descreve
m

suficientemente a presença dos
núcleos
da organização (administrativo e operacional),
papéis
(liderança, intermediários, cobradores),
reiteração
de condutas,
hierarquia
e o
longo arco
temporal; apoiou-se em
relatórios do GAECO
,
provas documentais
e
depoimentos judiciais
(vítimas e autoridade policial), com
individualizações exemplificativas
, rebatendo pontualmente as teses defensivas.

Houve, pois,
enfrentamento expresso
da matéria, não se podendo confundir omissão
, obscuridade ou contradição
com conclusão contrária ao interesse da
s
defesa
s de
Luís Lima de Sousa
,
Edson Joaquim Luiz da Silva
,
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
quanto ao tema concernente à ausência de fundamentação
do acórdão em relação ao crime de organização criminosa, e a respectiva individualização das condutas.

Postas essas considerações,
rejeito
a alegação de
obscuridade
,

omissão

e
contradição

de análise concreta acerca da
estabilidade e permanência
do suposto grupo criminoso,
bem
com
da
presença dos
elementos essenciais
ao delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013,
e da agravante do § 3o [imputada somente a
João Claudinei
Favato
]
alegada pelas defesas
,
visto não se tratar de simples cobranças pontuais de dívida, mas de um conjunto organizado de mais de quatro pessoas, com responsabilidades bem definidas, voltado à prática de extorsões, crimes esses que sabidamente possuem pena superior a quatro anos
.

g
)
O
missão na análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP)
,
arguida pelas de
Luís Lima de Sousa
e
Edson Joaquim Luiz da Silva
.

O
s
embargante
s
aleg
aram
no recurso de apelação que a conduta imputada visava cobrança de dívida reconhecida pelas próprias vítimas, sem ânimo de enriquecimento ilícito, sendo, portanto, típica do art. 345 do CP e não do art. 158
, e, por sua vez, o
acórdão teria se limitado a afastar a tese
de forma genérica
, sem avaliar os elementos objetivos do tipo penal alternativo
, violando, assim
o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
[
art. 93, IX da CF
]
.

Por su
a
v
ez, o acórdão repele essa possibilidade:

No tocante ao crime de extorsão, há prova segura de que os réus mencionados praticaram, de forma consciente, atos consistentes em grave ameaça e violência contra as vítimas
Hailton
, Viviane e
Adilor
, com o intuito de compelir o pagamento de dívidas.

Não bastasse a ameaça verbal reiterada, restaram caracterizadas formas explícitas de coação física e psicológica, o que inviabiliza qualquer tentativa defensiva de descaracterizar a conduta como típica ou de reduzi-la à figura penal do exercício arbitrário das próprias razões ou da infração administrativa prevista no art. 71 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, restando claramente demonstradas tanto a materialidade delitiva quanto a autoria dos crimes em comento, com base nos relatórios investigativos, documentos oficiais e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, não subsiste qualquer margem jurídica para acolher pedido de absolvição ou de desclassificação das condutas.
[acórdão, ID 295218894].

Como se vê, mais uma vez
o escopo ansiado nos embargos cingem
a uma mera tentativa de reabertura da discussão de questão decidida e repelida pelo órgão colegiado.

Em reforço
à conclusão posta no acórdão
, constam dos depoimentos das vítimas
Hailton
e
Viviane
que eles foram obrigados a entregar uma propriedade rural e um prédio sob a forma de barracão comercial, veículos e cheques, como forma de satisfação de dívida contraída no ano de 2013
com juros abusivos e indevidos
, e que foi cobrada com violência e grave ameaça
.

Hailton
,
em determinado trecho
de seu depoimento, assevera que recebeu ameaça velada em pelo menos duas oportunidades, sendo a primeira quando, visando repactuar a dívida com João Claudinei
Favato
,
chamou João Claudinei
Favato
para uma conversa juntamente com
Cl
o
domar

Massotti
,

Hailton
: -
Daí eu chamei o
Favato
no meu escritório,
e chamei nesse mesmo dia o
Clo
domar

Massotti
, no meu escritório, e expliquei
pra
eles. Falei ‘- Olha, eu realmente não tenho condição de continuar com esse bolo de neve, o que eu preciso aqui é a consciência e a compreensão de vocês
pra
deixar de pagar juro, porque a gente vinha pagando valores incrivelmente grandes de juros, e aí pedi pra eles estancarem nesse momento a cobrança de juros, criar um parcelamento e pagar isso numa condição mais suave, já sem juros, porque, afinal de contas, eles mesmos sabiam que o que se havia pagado já de juros eram valores enormes. Nesse primeiro momento, sem agressões, sem ofensas, sem nenhum tipo de estresse. O único momento estressante nesse momento foi que o
Favato
me comentou o seguinte: falou ‘- Olha,
infelizmente não é assim que funciona a coisa, não é por aí. Eu também não sou sozinho, eu também tenho que prestar conta
pra
alguém
, não me disse quem, e se referiu ao pessoal de Cuiabá, então ele falou o seguinte, ‘- Olha, você não vai conseguir
fazer dessa maneira, não é assim que funciona, você tem que me pagar. Se o pessoal de Cuiabá vier, vão procurar a mim, vão procurar a minha família, vão procurar você e vão procurar sua família. Foi nesse momento em diante, apesar de saber bastante histórias do seu
Favato
e do pessoal dele, foi nesse momento em diante que eu comecei a conhecer de fato, quem era, e foram aí as primeiras ameaças reais à minha pessoa e às pessoas da minha família, e dos meus filhos
. Foi essa a ordem que ele me colocou, de que não é assim que funciona, e que daqui
pra
diante você vai ter que pagar, vai ter que ver uma maneira de pagar esse valor, porque aqui vai vir gente e cobrar vocês. Se o pessoal de Cuiabá vier, pode ter certeza de que não vem
pra
conversar com você, vêm
pra
resolver a situação com você
” [ID
245915705, arquivo “
AIJ - 03.05.2023 - CAPOREGIME - PART. 01_001.mp4
”, a partir de 27min12s. até 29min44s]

Outro momento foi depois que repactuou a dívida, entregando um imóvel e uma chácara no montante aproximado de R$1.200.000,00, a preço de bagatela, pela dívida, diluindo o saldo excedente em notas promissórias.

A esse respeito, disse:

Hailton
:
-
Fiquei com as parcelas, imaginava ter que pagar daqui trinta dias um valor, e tinha começado já a me programar, só que antes sequer do primeiro vencimento, apareceu na minha empresa uma semana e meia depois, menos de quinze dias depois, o Paraíba, não sei o nome dele nos autos, mas, enfim, eu conheço ele como Paraíba, o Neto e o Luan, e uma pessoa a mais que eu realmente não lembro, imagino eu que seja um parente do Paraíba, mas eu não tenho certeza, eu não lembro quem era essa pessoa, ele estava como motorista do carro, e não desceu do carro, ficou dentro do carro dando uma certa assistência pra eles. Nesse momento então, todos nós percebemos, não só eu, como também as duas funcionárias que estavam, ficavam na entrada da empresa, e minha esposa que ficava comigo no escritório
[...]
e entra as duas pessoas sem ser convidados, abrem a porta, e o Luan fica na porta, visivelmente armado, com uma arma na cintura, fica na porta, trancando a porta,
aberta, mas trancando a porta, vem o Paraíba na minha mesa, senta na frente da
minha mesa, o Paraíba fica estrategicamente numa posição de triângulo num outro canto da sala, todos visivelmente armados, o Paraíba um pouco mais evidente, e o
Luam
um pouco mais evidente, o outro somente com a camisa encobrindo a arma, mas, com um volume, em que qualquer pessoa, criança, veria que ele estava armado, e começaram a fazer uma ‘proposta’. Nesse momento em me incomodei, estressei com a situação final de contas o
Favato
tinha combinado isso comigo, e esses meninos começaram a me pressionar que teriam recebido as tais promissórias do
Favato
como pagamento não sei do que, não tenho ideia de que tipo de pagamento, e que essas promissórias, eu não sei exatamente quantas, mas se eu não me engano algo de vinte, dez, algumas dessas promissórias com valor bastante expressivo, que eles precisavam receber esse pagamento antecipadamente, que não podiam esperar o prazo porque o prazo não dava pra eles, afinal de contas eu tinha que pagar eles, e começaram os incômodos. Nesse dia, depois de havermos discutido inclusive, levantado, tapa na mesa e tudo, eu, óbvio que eu numa condição de muito mais desfavorável
pra
mim, afinal de contas, três pessoas armadas contra uma pessoa desarmada dentro do seu escritório, um trancando a porta, um de pé e outro na sua frente, vou falar que não é uma situação muito confortável. E eu falei que não tinha condição de pagar e que não ia pagar, iria pagar de acordo com o que foi combinado com o seu
Favato
, e isso
pra
eles não foi suficiente e depois de um pouco mais de meia hora de discussão ele olhou
pra baixo
, viu o carro da minha esposa, um
Cobalt
, isso era no segundo piso, na época 2012, em 2016
[...]
e decidiu que aquele
Cobalt
era dele. Ele falou ‘- Eu vou levar essa
Cobalt
, eu quero esse carro, e eu falei que não, não posso, é o carro da minha esposa, a gente usa
pra
ir pra Guarantã afinal de contas uma cidade com trinta quilômetros de distância, ela precisa
pra
se locomover, e tal, eu falei que sim, tinha outra caminhonete, e ele falou que não, e por fim, depois de algum estresse, de alguma tremedeira, a gente decidiu entregar o
Cobalt
.
[...]
Nesse momento, aparecia em primeira linha, frente a frente comigo, o Paraíba, como que em triângulo
[...]
o Luan não fala quase nada, porque quando ele fala, ele fala com tom de
tocando a arma, com tom de já
pra
decidir a situação, o Luan tem um perfil um pouco mais agressivo dos demais

[ID 245915705, arquivo “
AIJ - 03.05.2023 - CAPOREGIME - PART. 01_001.mp4
”, a partir de 34min21s até
40
min
07
s
]
.

Consoante expressou acertadamente a sentença condenatória, com base nos referidos depoimentos e naqueles outros elementos de prova carreados aos autos,
a agiotagem e os juros abusivos fizeram com
que a dívida
chegasse
a R$3.000.000,00 depois do decurso de apenas
pouco mais de um ano
, em que pese o valor inicial não ser superior
a uma fração dessa quantia
, conforme alertou a vítima
Hailton
, ainda na fase inquisitorial, ID 245915193, p. 392
, repetindo em Juízo
.

A jurisprudência perfilha no mesmo raciocínio exposto na sentença e confirmado no acórdão,
verbis
:

APELAÇÃO. USURA. EXTORSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS .
INDICAÇÃO PRECISA DO VALOR DA DÍVIDA E DOS JUROS. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes.

2. Para a configuração do crime de usura não se faz necessário que haja nos autos uma certeza sobre o valor inicial da dívida e sobre o percentual exato dos juros cobrados, bastando que não haja dúvidas da cobrança acima do limite legal.

3. Não se pode exigir que o crime de agiotagem seja comprovado por meio de documentação com valores específicos e indicação precisa da cobrança de juros, até porque é uma característica comum desse delito justamente a obscuridade das cobranças, a falta de transparência acerca do valor dos juros e do saldo devedor.

4. Provimento do recurso ministerial para condenar o réu. Decisão unânime.
[
TJPE
,
ApCr

00001713820188171210, Relator Honório Gomes do Rêgo Filho,
j.
04/02/2021, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma,
DJE
17/02/
2021
.]

Não prospera
, pois,
a tese defensiva de desclassificação da conduta par
a aquela prevista no art. 345 do CP, tal qual já menciona o acórdão invectivado
.

Tal como
se depreende de uma leitura percuciente e conglobada dos fundamentos da sentença e respectivo acórdão,
o delito de exercício arbitrário das próprias razões
demanda a

legitimidade da cobrança
e

a
licitude
d
a vantagem pretendida
, ainda que a sua satisfação venha a ser exercida com grave ameaça ou violência contra a pessoa
.

No caso, a vantagem mostrou-se indevida, porque fruto de conduta de agiotagem, que, de curial sabença, caracteriza-se pela cobrança de juros abusivos
[extorsivos]
,
nos termos da
Lei Federal n. 1.521/51, art. 4o, “a”.

Aliás, extrai-se da leitura do art. 345 a clara exigência de legitimidade da cobrança e da licitude da dívida como elementar do tipo penal,
sem a qual o tipo penal é outro,
como se vê abaixo:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão,
embora legítima
, salvo quando a lei o permite [...]

Assim,
considerando que existe prova cabal de que o caso retrata
empréstimo de dinheiro com objetivo de lucro, cobrando juros que ultrapassam o limite legal, feit
o
de forma contínua e profissional sem ser um banco ou instituição autorizada
, caracterizando o crime do art. 1o, “a”, da Lei n. 1.521/51
,
afasto a alegação de omissão aventada nos embargos opostos por
Luís Lima de Sousa
e
Edson Joaquim Luiz da Silva
quanto ao pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

h)
Omissão da dosimetria da pena-base

A defesa de
Luís Lima de Sousa

asse
r
e
em seus embargos que o acórdão omite questão relacionada às razões concretas da elevação da pena-base, limitando-se a mencionar a gravidade genérica da conduta sem demonstrar quais circunstâncias específicas delimitariam a validade desse aumento, vulnerando, assim, o art. 93, IX, da CF.

Por sua vez, a defesa de
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato

postula o afastamento da negativação das vetoriais
circunstâncias
e
consequências
do crime
de
extorsão
, tenho em vista a consideração do abalo psicológico da vítima sem prova pericial e a menção a prejuízo de um milhão de reais das vítimas sem especificar quem seria essa vítima.

A esse respeito, extrai-se do acórdão invectivado:

No mesmo sentido, as circunstâncias e consequências do crime de extorsão revelam elevada gravidade, sendo plenamente justificável sua valoração negativa. Conforme registrado na sentença, em audiência, uma das vítimas demonstrou-se visivelmente abalada, chorando ao relatar os sofrimentos suportados em decorrência dos atos criminosos. Ademais, o magistrado destacou o expressivo montante do prejuízo causado às vítimas, que ultrapassou o valor de um milhão de reais, evidenciando o impacto econômico e psicológico significativo decorrente das condutas dos apelantes.

Tais aspectos, por serem concretos, objetivos e não integrarem o tipo penal, extrapolam os elementos típicos do delito e legitimam o agravamento das penas-base, em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena, mostra-se incabível o acolhimento do pleito recursal, tanto para a fixação da pena-base no mínimo legal quanto para eventual redimensionamento.
[acórdão, ID 295563360, p. 16].

No ponto, como bem identifica a defesa comum a
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
,
nas razões dos
aclaratórios
,
o choro referido no acórdão é da vítima
Viviane

M.
Rohling
, que se mostrou sensível e abalada emocionalmente na audiência de instrução e julgamento
,
realizada em 08/5/2023
[ID 245915705
, arquivos “
AIJ - 03.05.2023 - CAPOREGIME - PART. 01_003
”, “
AIJ - 03.05.2023 - CAPOREGIME - PART. 01_004
” e “
AIJ - 03.05.2023 - CAPOREGIME - PART. 02
”
], ao relatar os fatos que ensejaram a acusação onde figura como vítima
.

É absolutamente inquestionável que o abalo psicológico ao longo dos anos, por conta dos fatos, deve ser utilizado como parâmetro para a dosimetria da
pena, lembrando que os fatos ocorreram no ano de 2016, e depois de longos anos, em 2023 a vítima
Viviane
ainda se mostrou intensamente abalada ao ter que reviver os momentos de pavor em que se inseriu.

Lado outro, esse abalo psicológico tem natureza subjetiva
, independe de demonstração por meio de perícia, contentando-se com a análise das circunstâncias do caso concreto.

Lado outro, evidentemente,

não pode se estende
r
ao crime de extorsão perpetrado contra a vítima
Adilor

Sandri
.

É que a autoridade judiciária sentenciante considerou esse mesmo abalo psicológico da vítima Viviane para modular desfavoravelmente as circunstâncias do crime de
Adilor
,
devendo ser reconhecida a
omissão do acórdão
no ponto, para o fim de repelir a modulação desfavorável da referida circunstância judicial dentro dessa perspectiva
, já que os crimes são autônomos e perpetrados em contextos fáticos distintos
.

Prosseguindo
, em relação às consequências extrapenais da infração penal, há clara evidência de que as extorsões perpetradas contra o casal
Hailton
e
Viviane
importou em um prejuízo milionário em seus desfavores, da mesma forma quanto à vítima
Adilor
, que de acordo com a acusação, respaldada na denúncia e capitaneada também nas evidências de prova oral coligidas nos autos,
também teve um
desfalque de mais de um milhão de reais em desfavor
de seu patrimônio
, pois efetuou a transferência da propriedade avaliada em um milhão e meio de reais em favor d
o embargante
Kayo
Cezar

e recebeu em contrapartida um
imóvel no valor de duzentos mil reais.

Como se vê do seguinte aresto jurisprudencial, o prejuízo de grande monta das vítimas justifica a modulação desfavorável das consequências delitivas,
verbi gratia
:

[...]
Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das consequências do delito, consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo causado à vítima. Precedentes.

[...] [STJ,
HC 268.683/
SP ,
Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/10/2014,
DJe
21/10/2014
.]

Assim os
aclaratórios
merecem
p
arcial p
rovimento

quanto
ao anseio de
João Claudinei
Favato
,
para reconhecer a omissão do trato da
extensão
indevida de uma circunstância
judicial desfavorável
, em relação
ao crime
perpetrado
contra
Adilor

Sandri
, sendo
improcedente
em relação aos demais embargantes

i) Omissão quanto à alegação de violação ao princípio da congruência da sentença ao reconhecer a
majorante
do art. 158, § 1o, do CP, não tipificada na denúncia incriminadora
.

De acordo com a defesa de
João Claudinei
Favato
,
o acórdão é omisso em relação
a análise de
ponto relevante contido nas razões de apelação, que concerne à aplicação, na sentença, da
majorante
do
§ 1o
na extorsão perpetrad
a
contra
Adilor

Sandri
, ao passo que a denúncia imputa a este embargante somente a prática do referido crime em sua modalidade
simples
, incorrendo, pois, em violação ao princípio da correlação entre a acusação e a resposta estatal.

Ressai da descrição feita na denúncia:

FATO 03 e 04 - USURA E EXTORSÃO EM DESFAVOR DA VÍTIMA ADILOR SANDRI (Art. 158 da do Código Penal).

Consta do incluso Inquérito Policial que em data não precisa, mas no ano de 2016, em Matupá/MT, o investigado JOÃO CLAUDINEI FAVATO, após fazer empréstimos e cobrar juros sobre
divida
em dinheiro superior à taxa permitida por lei em desfavor da vítima ADILOR SANDRI, constrangeu a mesma, mediante grave ameaça, a transferir a propriedade de bens imóveis que lhe pertenciam. [denúncia, ID 245915193, p. 21.]

Por sua vez, em sede de memoriais finais, a douta acusação pede a condenação de
João Claudinei
Favato
pela extorsão perpetrada contra
Adilor

Sandri
, nos exatos termos da denúncia:

1. CONDENAR o réu
JOÃO CLAUDINEI FAVATO
como incurso nas penas cominadas no artigo 2°, § 3o, da Lei n° 12.850/2013 (FATO 1); art. 158, § 1°, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal (FATO 02);
e art. 158, caput, do Código Penal (FATO 04)
e declarar a
extinta a punibilidade pela prescrição da prática do art. 4o, "a", da Lei 1521/51 (FATO 03); [memoriais finais do MP, ID 245915729, p.
68.]

Por sua vez, a sentença condenou referido embargante
na forma majorada [art. 158, § 1o, do CP], mesmo reconhecendo que ele teria agido sozinho e desarmado
quando, após efetuar empréstimos a juros abusivos, constrangeu
referida vítima
a efetuar transferência da propriedade de imóvel, cuja vítima também trocou cheques por valores em espécie com o denunciado, mediante pagamento de
5%
a título de juros.

A
denúncia
não

faz remissão a qualquer das
majorantes
do § 1o [emprego de arma ou concurso de agentes], o que faz a omissão presente e merecedora de efeito infringente, para o fim de modificar a sentença condenatória
, por ofensa ao princípio da correlação
.

Como é de trivial sabença a peça acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência/congruência, de modo que todos os fatos imputados que compõem a narrativa da denúncia/queixa–enenhum mais–, devem ser objeto da decisão, sob pena a ocorrência de julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição d
esta 3a Câmara Criminal
:

[...] Fere o princípio da correlação e gera nulidade insanável, a sentença em que se condena o réu por fatos delituosos diversos daqueles descritos na denúncia; [...] [TJMT,
ApCr

0007716-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/
2023
.]

[...]
Ofende o princípio da correlação/congruência a condenação calcada em circunstância fática não descrita e nem tipificada na denúncia, quando não há o necessário aditamento à denúncia, no prazo definido no art. 384 do CPP.

[...]
”
TJMT,
ApCr

1004990-10.2020.8.11.0042,
relator Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j.
21/7/2021, DJE 27/7/
2021
.]

A sentença
de primeiro grau alheou-se ao quadro fático descrito na inaugural, dele divorciando completamente, ofendendo, por consequência, o princípio da congruência, erigido à categoria de garantia fundamental ao contraditório e à ampla defesa, impossibilitando a mantença da
majorante
.

Assim,
procede o reclamo defensivo
no trato da omissão de enfrentamento de tese arguida nas razões de apelação e que realmente impõe o alijamento da exasperante do art. 158, § 1o, do CP, em relação do crime de extorsão simples perpetrado contra a vítima
Ardilor

Sandri
, imputado na denúncia exclusivamente ao embargante
João Claudinei
Favato
, com aplicação de efeito infringente ao julgado.

j) Omissão e/ou obscuridade quanto à continuidade delitiva

A defesa de
Luís Lima de Sousa
assenta omissão do acórdão no trato e especificação das circunstâncias em que se deram os crimes continuados, limitando-se a mencionar a gravidade genérica da conduta e a reiteração de atos
intimidatórios
, sem demonstrar condutas específicas e desígnios autônomos para a continuidade delitiva [ID 296794888, p. 3].

Nessa mesma senda, a defesa comum a
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
, alega que o acórdão não menciona quais vítimas foram submetidas a sucessivos atos de constrangimento, tampouco quantas vezes isso teria ocorrido e nem quem teria realizado tais atos.

Por sua vez, o acórdão estabeleceu o seguinte quadro fático:

No presente caso, os elementos probatórios coligidos evidenciam de forma inequívoca que as vítimas foram submetidas a sucessivos atos de constrangimento, perpetrados por meio de reiteradas ameaças e exigências patrimoniais, em episódios distintos, ainda que direcionados aos mesmos ofendidos. As abordagens
intimidatórias
ocorreram em múltiplas ocasiões e não se
tratam
de meros desdobramentos ou exaurimentos de uma única empreitada criminosa, mas sim de novas ações dotadas de autonomia e vontade delitiva renovada, caracterizando múltiplas extorsões consumadas ao longo do tempo. Verifica-se, inclusive, que os agentes mantiveram
comportamento coercitivo persistente mesmo após a realização de pagamentos parciais por parte das vítimas, exigindo novas transferências de bens e valores, com o objetivo claro de obtenção de vantagem econômica indevida, inclusive em nome de terceiros. Tal reiterada conduta
evidencia
não apenas a continuidade do vínculo criminoso, mas também a prática sucessiva de infrações penais da mesma espécie, nas condições exigidas pelo art. 71 do Código Penal. [ID 295218894].

Por sua vez, a denúncia já descrevia que os atos de extorsão perpetrados contra
Hailton
Pedrinho
Zeilinger

e
Viviane Maria
Rohling
foram divididos em vários atos e condutas autônomas, sendo uma primeira oportunidade quando, agindo com grave ameaça velada João Claudinei
Favato
exigiu que em troca da dívida,
Hailton
entregasse em pagamento um sítio e um barracão comercial.

Em uma outra oportunidade, após a repactuação da dívida
obtida com juros extorsivos
,
Luís Lima de Sousa
, vulgo “
Paraíba
”,
Luan Moreira
e outras pessoas, agindo a mando de
João Claudinei
, teriam exigido o pagamento antecipado das notas promissórias emitidas com a finalidade de saldar esse débito, tomando para si, com emprego de armas de fogo, um automóvel
GM
Cobalt
pertencente a Viviane
Rohling
, e depois disso continuaram a procurar as vítimas em outras ocasiões para novas cobranças indevidas, ocasião em que as vítimas foram compelidas a entregar outros cheques e semoventes em pagamento de juros.

Em cada um desses episódios houve a obtenção de uma vantagem indevida diferente [imóveis, automóvel, cheques], com a finalidade extorsiva desenvolvida contra as mesmas vítimas [
Hailton
e
Viviane
], caracterizando assim, condutas distintas, autônomas no campo penal, mas abrangidas pelo manto da ficção jurídica do art. 71 do CP.

Embora nessas ações, apenas uns e outros réus se fizessem presentes, a julgar que todos agiam em conluio e divisão de tarefas, ficou claro que o grupo criminoso agiu com propósito unitário e convergente, em sentido a extorquir as vítimas visando a obtenção de vantagem indevida.

Assim,
não reconheço
a propalada omissão ou obscuridade quanto à continuidade delitiva, visto que as arguições remetem a um mero inconformismo da parte e não à presença dos elementos do art. 619 do CPP.

k) Omissão quanto ao decreto de perdimento de bens
e a dosimetria penal “em atacado”

A defesa comum a
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e
José Paulino
Favato
, alega que o acórdão manteve o perdimento de bens sem dirimir a controvérsia posta no apelo criminal, resumindo-se a confirmar a sentença condenatória que perfilhou a metodologia a dosimetria dessa pena “em atacado”, deixando de avaliar o nexo causal entre os bens perdidos e a hipótese delitiva constante da denúncia,
“
deixando inclusive de fazer a distinção necessária que impediria o isonômico tratamento dado à matéria no julgamento do N.U 1014476-14.2021.8.11.0000 pela mesma 3a Câmara Criminal, em acórdão da lavra do Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, publicado em 12/04/2023
”
[razões dos embargos, p. 8].

Quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade, a sentença e o acórdão estão imunes a quaisquer questionamentos sobre a questão da individualização da pena, vez que o douto sentenciante promoveu a devida separação do cálculo das penas cominadas em concreto para cada um dos condenados, consoante se vê dos capítulos III.1 a III.7 da sentença [ID 245915792, p. 58/83.

Já em relação à pena de perdimento de bens, destacou-se,
conglobadamente
, o “
vínculo etiológico
” das apreensões com a infração penal, considerados “
produtos e proveito dos crimes
”, razão pela qual decretou-se o perdimento de todos os bens e valores apreendidos, que serão destinados ao Estado de Mato Grosso [sentença, p. 84].

Fato é que, a esse respeito, nem os
próprios
embargantes descrevem pormenorizadamente
, nem nos embargos, nem nas razões de apelação, e tampouco nos memoriais finais [ID 245915736]

quais
documentos,
bens
ou valores
entendem devam ser excluídos do perdimento,
limitando-se a
con
firmar genericamente a
origem lícita de valores
,
cártulas monetárias
,
promissórias
,
instrumentos de cessão e compra e
venda
,
aparelhos celulares, notebooks, agendas, dentre uma infinidade d
e outros bens apreendidos [a exemplo daqueles mencionados nos termos de deslacre e apreensão, ID 245915224, p. 3/6, 14/15, 16/17
, 18/20, 21, 22/26
],
os quais, sabidamente, em decorrência das investigações criminais, sufragadas na condenação e ratificadas em sede de apelação criminal, possuem origem em
atividade ilícita
profissional de agiotagem, perene e organizada
, punida à pena de perdimento nos termos da Lei de Usura
, como produto/vantagem obtida da prática delitiva, nos termos do art. 92 do CP
, aqui estabelecida em razão da condenação pelo crime de organização criminosa
.

Tais
circunstâncias corroboram o sentido dado implicitamente no acórdão a respeito da necessidade de manutenção desses perdimentos por força da condenação pelos crimes de organização criminosa.

Logo,
não há omissão relevante
a ser reparada nesse aspecto.

l) Omissão da análise da proporcionalidade da pena de perda do cargo público imposta ao embargante policial penal Edson Joaquim Luiz da Silva

Embora reconheça que a condenação à pena superior a quatro anos, ainda que não tenha relação com a atividade pública exercida, torna possível a medida de perda do cargo nos termos do art. 92 do CP, a defesa destaca que não se verifica
proporcionalidade
dessa condenação, impondo-se a demonstração da gravidade do crime e a quebra da fidúcia que se espera de um servidor público.

A esse respeito, houve pronunciamento expresso do acórdão, como se vê adiante:

Do pedido de exclusão da sanção de perda do cargo público

A defesa do apelante Edson Joaquim da Silva requer a exclusão da penalidade consistente na perda do cargo público que exerce junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Alega, em síntese, que tal medida seria desproporcional frente à condenação, pugnando, portanto, pela sua revogação.

Todavia, tal pretensão, igualmente, deve ser rejeitada.

No caso em exame, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de organização criminosa e extorsão, o que atrai, de forma legítima e
necessária, a imposição da perda do cargo público por ele ocupado, medida esta que configura efeito específico da condenação penal, nos moldes do que dispõe o art. 92 do Código Penal.

Nos termos do referido dispositivo legal, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo constitui efeito da condenação nos seguintes casos: (i) quando a pena aplicada for igual ou superior a 1 (um) ano de reclusão, em crimes praticados com abuso de poder ou com violação de dever funcional para com a Administração Pública (inciso I, alínea "a"); e (
ii
) quando a sanção corporal for superior a 4 (quatro) anos, independentemente da natureza do crime (inciso I, alínea "b").

No presente caso, além de a pena aplicada superar em muito o patamar de quatro anos, os delitos praticados estão diretamente relacionados ao exercício do cargo público, demonstrando claro desvio funcional e completa incompatibilidade com a função exercida, o que torna imperiosa a aplicação do efeito extrapenal em questão.

Ressalte-se que, no contexto do ordenamento jurídico pátrio, o servidor público que se vale do cargo para perpetrar infrações penais de tamanha gravidade, comprometendo a moralidade administrativa e atentando contra a confiança da sociedade nas instituições, evidencia, de forma inequívoca, a perda de idoneidade moral e funcional necessária para o desempenho de qualquer função pública.

Importante salientar, ainda, que o efeito extrapenal aqui discutido não possui natureza meramente
retributiva
, mas sim finalidade preventiva e de proteção institucional, visando preservar a integridade e a credibilidade da Administração Pública, afastando de seus quadros aquele que demonstrou absoluta inaptidão para o exercício da função pública.

Nesse sentido, a própria legislação penal estabelece vedação à reversão desse efeito mediante reabilitação, conforme previsto no parágrafo único do art. 93 do Código Penal:

"Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da
condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo."

Dessa forma, restando preenchidos todos os requisitos legais e verificada a manifesta incompatibilidade entre o exercício do cargo e a conduta delituosa perpetrada, é imperiosa a manutenção da penalidade de perda da função pública imposta ao apelante, nos exatos termos da sentença condenatória.
[
acórdão
, ID 295218894].

Como se vê, a análise da proporcionalidade da perda do cargo público está implícita das razões contidas no acórdão, especialmente nos casos de condenação por organização criminosa,
independentemente da quantidade de pena aplicada,
cuja previsão do art. 2o, § 6o, da Lei n. 12850/2013 estabelece tal medida como efeito automático da condenação
, ou seja, não se perquire sobre proporcionalidade ou razoabilidade da medida, que é inerente ao próprio tipo penal
.

Art. 2o. [...]

§ 6o A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.

(Vide
ADI 5567)

No julgamento da ADI 5567/DF, o Pretório Excelso decidiu que a previsão normativa da perda do cargo público aos condenados por crime de organização criminosa se justifica
independentemente da análise da proporcionalidade
,

“[...]
em razão da notável reprovabilidade da conduta daqueles (agentes públicos) que se envolvem com organizações criminosas. Basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena,
independentemente da quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério
Público
.
”
[STF, ADI 5567/DF, relator Min. Alexandre de Morais, Pleno, j. concluído em 15/6/2020, DJE 24/01/
2024.]

Logo, sem margem para reconhecer-se a alegada omissão destacada nos embargos defensivos.

m)
Dosimetria da pena após a aplicação de efeito infringente aos embargos de declaração opostos pela defesa de João Claudinei
Favato

O capítulo da sentença “
III.1.3 – EXTORSÃO – vítima
Adilor

Sandri
” fica assim redigido:

À
culpabilidade
é inerente a grave infração. A pessoa acusada NÃO registra
maus antecedentes
, sendo que a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica
, assim como as
circunstâncias do crime
. Já as
consequências do crime
devem ser sopesadas em desfavor do agente dados os efeitos deletérios da infração pena, observando a magnitude
do danos
frente ao prejuízo amargado pela pessoa vitimada em mais de UM MILHÃO DE REAIS. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
,
tratando
-
se
de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 25(vinte e cinco) dias multa.

Ausentes atenuantes e a
gravantes
, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena
, a pena definitiva fica fixada em
04(quatro) anos e 06 (seis) de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2o, “c”)
, bem assim
25

(vinte e cinco) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Na forma do art. 69 do CPB e art. 111 da LEP e, assim, UNIFICA
-
SE as sanções penais em
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2o ‘a’) e 154(cento e cinquenta e quatro) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos. A luz da pena imposta, bem assim por se tratar de crime marcado pela violência e grave ameaça, sem olvida
r
a condição de maus antecedentes e reincidência, mostra-se vedada à
aplicação dos
arts
. 44 e 77 do CPB. [
sentença
, ID 245915792, p. 61/63].

n) Dispositivo

Ante o exposto:

a)
nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelas defesas de
Luís Lima de Sousa
e
Edson Joaquim Luiz da Silva
;

b)
dou parcial provimento
aos embargos de declaração opostos pelas defesas de
Kaio
Cezar Lopes
Favato
,

José Paulino
Favato
e
João Claudinei
Favato
,
para o fim de:

b
1) reconhecer a omissão do acórdão sobre a análise dos
precedentes jurisprudenciais concretos acerca da validade da denúncia anônima para a deflagração das investigações policiais
;

b
2) reconhecer a omissão de análise da alegação de
invalidade da requisição direta de RIF do COAF sem autorização judicial
, nesses casos, sem conferir-lhes efeitos infringentes, e, ainda;

b3) reconhecer a
omissão da análise das circunstâncias judiciais e da
majorante
do crime de extorsão perpetrado
contra a vítima
Adilor

Sandri
, neste caso, conferindo efeito modificativo do julgado para redimensionar a pena aplicada exclusivamente ao embargante
João Claudinei
Favato
,
reduzindo-a para
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2o ‘a’) e 154(cento e cinquenta e quatro) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos
, nos termos dos
arts
. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013; 158, § 1o, c/c 71, ambos do CP [vítimas
Hailton
Pedrinho
Zeilinger
e Viviane Maria
Rohling
], e 158,
caput
, do CP [vítima
Adilor

Sandri
], mantidas as demais disposições da sentença e do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025